Tribunal: TJPA
Processo: 0813530-08.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813530-08.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

AUTORIDADE: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERNO. TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. ANÁLISE CONJUNTA DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO À CAUSA-PILOTO. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência suscitado entre integrantes das Turmas de Direito Público e de Direito Privado, em razão de divergência quanto ao órgão competente para julgamento de Agravo de Instrumento interposto em ação revisional de contrato de concessão de imóvel comercial cumulada com indenização, envolvendo particular e sociedade empresária anteriormente integrante da Administração Pública Indireta.

Controvérsia afetada ao Tribunal Pleno sob a sistemática do Incidente de Assunção de Competência, diante da multiplicidade de conflitos semelhantes e da necessidade de uniformização da interpretação dos arts. 31, §1º, e 31-A, §1º, do RITJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência das Turmas especializadas deve ser fixada exclusivamente pelo critério da natureza da relação jurídica litigiosa ou mediante conjugação com o critério subjetivo; (ii) estabelecer como se afere a natureza jurídica da controvérsia quando presente ente da Administração Pública Indireta; (iii) delimitar os efeitos temporais da tese fixada e sua aplicação às causas pendentes e ao processo paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Regimento Interno do TJPA estrutura a competência das Turmas especializadas a partir do critério da matéria, revelando a primazia do critério ratione materiae na definição da competência interna.
5. A divergência instaurada evidenciou, de um lado, a defesa da prevalência do critério material e, de outro, a necessidade de exame integrado dos elementos da demanda, compreendidos como partes, causa de pedir e pedido.
6. A solução unificada firmou compreensão de que a competência é fixada primordialmente pela natureza da relação jurídica litigiosa, cuja identificação pressupõe análise conjunta de todos os elementos da ação, não sendo a presença de pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta, por si só, determinante da competência das Turmas de Direito Público.
7. A orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixa a competência interna em função do conteúdo do direito material controvertido.
8. No caso concreto, a controvérsia decorre de relação contratual de natureza patrimonial, voltada ao reequilíbrio econômico-financeiro e à revisão de cláusulas de contrato celebrado em regime de direito privado, sem discussão acerca de prerrogativas típicas do regime jurídico-administrativo.
9. Fixadas, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência, as seguintes teses:
I. A competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é fixada primordialmente pela relação jurídica litigiosa da demanda, ainda que figure como parte pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.
II. A determinação da relação jurídica litigiosa pressupõe análise conjunta de todos os elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido —, considerando-se o interesse predominante e o enquadramento concreto nas normas de direito público ou privado.
10. Quanto aos efeitos temporais, estabeleceu-se que a tese será aplicada aos processos suspensos após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos, independentemente do trânsito em julgado, preservando-se, nas causas pendentes, a validade das decisões já proferidas até ulterior manifestação do órgão competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito de Competência conhecido para declarar competente membro da 1ª Turma de Direito Privado para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.8.14.0000, nos termos da tese vinculante fixada no Incidente de Assunção de Competência.

Tese de julgamento:

A competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é fixada primordialmente pela natureza da relação jurídica litigiosa, ainda que figure como parte pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

A determinação da natureza da relação jurídica litigiosa pressupõe análise conjunta dos elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido —, com prevalência do conteúdo do direito material controvertido e do regime jurídico aplicável.

A tese aplica-se aos processos suspensos após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos, independentemente do trânsito em julgado, preservando-se a validade das decisões anteriormente proferidas nas causas pendentes até nova deliberação do órgão competente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 173, §1º, II; CPC, arts. 43, 947, §2º, e 955; RITJPA, arts. 31, §1º, 31-A, §1º, e 187, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 182.184/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, CC 171.348/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 02.09.2020; STJ, REsp 1.869.867/SC e REsp 1.976.792/RS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, tendo como suscitante, a DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, e suscitado, o DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

Com efeito, o referido Conflito Negativo de Competência fora suscitado em Agravo de Instrumento interposto por GEANE VALERIA DE CASTRO MONTEIRO - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Revisional de Contrato, sob o nº 0800390-15.2022.8.14.0061, ajuizada em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE.

Os autos do Agravo de Instrumento foram distribuídos, inicialmente, ao DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, que entendeu ser matéria de direito privado, invocando, assim, a Emenda Regimental n. 05/2016, e determinando a redistribuição do feito (ID n. 11115469).

Redistribuídos os autos, coube a relatoria à DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, que apontou a competência das Turmas de Direito Público, com base no art. 31. § 1º, inciso I, do RITJE/PA, considerando que o feito versaria sobre revisão de contrato de concessão de imóvel para fins educacionais, resultante de processo de licitação, na modalidade pregão, promovido por sociedade de economia mista e, como tal, integrante da administração pública indireta; suscitando, assim, a dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do incidente.

Em despacho, sob o ID n. 11306514, designei o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes até a decisão final no conflito, nos termos do artigo 955 do CPC, bem como determinei a sua intimação para que se manifestasse acerca do incidente, a teor do artigo 954 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado, sob o ID n. 11444552, em que o i. magistrado repisou se tratar de matéria de direito privado, tendo em vista que a lide seria relativa à relação de consumo; bem como, em face das partes possuiriam personalidade jurídica de direito privado, nos termos do art. 31-A do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Encaminhados os autos ao
parquet
, este opinou, sob o ID n. 11672720, pela competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o feito.

Submetido o feito a julgamento, após amplo debate e controvérsias quanto à matéria, e com o objetivo de não apenas equacionar o presente Conflito de Competência, mas de fato, a divergência a respeito da questão jurídica, retirei os autos de pauta, a fim de realizar um estudo mais adequado ao panorama apresentado, oferecendo solução mais ampla para fins de garantir a segurança jurídica, e proporcionar coerência, estabilidade e integridade à jurisprudência desta Corte de Justiça (ID n. 14786787).

Após, suscitei Incidente de Assunção de Competência e determinei a suspensão do presente conflito de competência até ulterior deliberação (ID n. 16442068).

Posteriormente, o IAC foi pautado para julgamento de mérito, em conjunto com a causa-piloto, com o presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA como PROCESSO PARADIGMA.

É o relatório.

VOTO

VOTO INICIAL DESTE RELATOR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA:

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante, a DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, e suscitado, o DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO em face de Agravo de Instrumento interposto por GEANE VALERIA DE CASTRO MONTEIRO - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Revisional de Contrato, sob o nº 0800390-15.2022.8.14.0061, ajuizada em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE.

Compulsando os autos eletrônicos originários, vislumbro que, ao contrário do manifestado pelo juízo suscitado, não se cuida de demanda relativa à relação de consumo, e sim de ação revisional de contrato administrativo, oriundo de processo de licitação, na modalidade Pregão Presencial de Maior Oferta, publicado pela CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, cujo objeto é a concessão de imóvel comercial para fins educacionais; alegando a autora, para tanto, na sua exordial: a) o desequilíbrio econômico financeiro suportado; b) a necessidade de revisão contratual e dos valores devidos, c) a compensação do montante gasto na recuperação do imóvel; e, d) a observância da onerosidade excessiva, com fundamento no art. 37, XXI, da CF/88 e na Lei de Licitações.

Ademais, a demandante formulou os seguintes pedidos na exordial:

“Ante todo o exposto, RE QUE R -S E à Vossa Excelência: a) Pela concessão, liminarmente e inaudita altera parte, da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja mantida em favor da Requerente a posse e ocupação do imóvel onde fica instalado o COLÉGIO CASTRO ALVES , até o final da presente ação, haja vista que a desocupação proporcionará ainda maiores prejuízos de difícil, senão impossível reparação, nos termos dos art. 300, § 2º do CPC/2015 e art. 84, § § 3º a 5º, do CDC; b) A citação da CENTRAIS ELÉTR ICAS DO NORTE DO BRASIL S /A – ELETROBRAS ELE TRONORTE, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, comparecer à audiência a ser designada por este Juízo e apresentar defesa, sob pena de decretação de revelia e aplicação da presunção de veracidade em relação aos fatos alegados; c) PELA JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO (ANEXO 03, FLS . 1.525 A 1687, DOS AUTOS N. 0003987-64.2018.8.14.0061) E COMPROVANTES DE DESPESAS COM A REFORMA DA ESCOLA E FOTOGRAFIAS (ANE XO 3, 4, 5, 6, 7 E 8, DOS AUTOS N. 0003987- 64.2018.8.14.0061); d) PELA TOTAL procedência da presente Ação Ordinária, com a declaração/revisão da situação de onerosidade excessiva do presente ajuste a contratada face aos pontos destacados, devendo o presente contrato ser revisado para ajustar a realidade fática a jurídica, em respeito ao princípio da imprevisão contratual e aos ditames legais; e) Em razão das diversas melhorias que já foram realizadas no imóvel e que ainda estão por vim, bem como, por toda situação judicial e administrativa que resultou o presente contrato, além do abalo de crédito sofrido pela Contratada, a desconsideração/cancelamento/revisão da taxa de concessão do período de 28 de dezembro de 2015 à 28 de dezembro de 2016, bem como, a fixação da taxa de concessão juntamente com taxa de manutenção no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais para anos de 2017, 2018 e 2019 e o valor de R $ 8.000,00 (oito mil reais) mensais para anos de 2020, 2021 e 2022 (face os acontecimentos da PANDEMIA Covid-19), em face dos argumentos já declinados; f) A condenação do ELETRONORTE no valor de R $ 1.214.231,64 (Um milhão, duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta um reais e sessenta e quatro centavos) à título de danos materiais, já acrescidos dos juros legais e correção monetária; g) A condenação da CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A, no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015; h) Declara-se a autenticidade de todos os documentos anexados nos autos, nos termos do Art. 425, IV, do CPC/2015; i) Provar-se-á o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, especialmente depoimento pessoal da parte adversa, documentos colacionados, sem prejuízo de quaisquer outros que se fizerem necessários no curso da instrução processual.”

Com efeito, o art. 31, §1º, do RITJE/PA define as matérias que as Turmas de Direito Público devam julgar, dentre elas as que tratam sobre licitações e processo administrativo, a teor do inciso I do citado dispositivo regimental, senão vejamos:

“Art. 31.

...

§1º. Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I – licitações e contratos administrativos;”

Desse modo, depreende-se que a definição de competência das Turmas de Direito Público, rege-se primordialmente pela matéria, a qual pode ser extraída dos elementos identificadores da ação (partes, causa de pedir e pedido), os quais são fixados pela demandante na inicial.

Sobre o assunto, o jurista Fredie Didier Jr., em sua obra “Curso de Direito Processual Civil”, Ed. Juspodvm, Ano de 2016, págs. 198-199 e 215, preleciona o seguinte:

“A distribuição da competência faz-se por meio de normas constitucionais (inclusive de constituições estaduais), legais, regimentais (distribuição interna da competência nos tribunais, feita pelos seus regimentos internos) e até mesmo negociais (no caso de foro de eleição).”

“12.1.A competência é distribuída de acordo com vários critérios. A doutrina procurou sistematizá-los, dividindo-os em três espécies: o critério objetivo, o critério funcional e o critério territorial.

...

A sistematização é útil do ponto de vista prático, pois auxilia na identificação do juízo competente, e importante, do ponto de vista técnico, pois é a base de que se vale a legislação brasileira para criar as regras de competência absoluta ou relativa.

...

12.2. O critério objetivo é aquele pelo qual se leva em consideração a demanda apresentada ao Poder Judiciário como o dado relevante para a distribuição da competência.

É fundamental o conhecimento dos elementos da demanda para a correta compreensão deste critério: partes, pedido e causa de pedir. Com base nos elementos da demanda, distribui-se a competência. Assim, é possível identificar três subcritérios objetivos de distribuição da competência.

...

b) Competência em razão da matéria: a competência em razão da matéria é determinada pela natureza da relação controvertida, definida pelo fato jurídico que lhe dá causa. Assim, é a causa de pedir, que contém a afirmação do direito discutido, o dado a ser levado em consideração para a identificação do juízo competente.”

Coadunando à fixação da competência, a partir da matéria discutida na demanda, adotada, em regra, pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, cito julgado desta Corte de Justiça,
in verbis:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE MEMBROS DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A MATÉRIA TRATADA NO RECURSO COM O FIM DE DEFINIR A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE JULGAMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO NESSE SENTIDO. IRREGULARIDADE EM PROCESSO LICITATÓRIO E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO MATÉRIA DE FUNDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ART. 31, §1º, I DO REGIMENTO INTERNO. IRRELEVÂNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATUAL DA VALE S/A, CONSIDERANDO QUE HÁ ÉPOCA DOS FATOS HAVIA IMPOSIÇÃO LEGAL DE OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR, À UNANIMIDADE, A COMPETÊNCIA DA DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, MEMBRO DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. 1. O Conflito de Competência ocorre em Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Materiais, em que a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra se declarou incompetente para julgar em razão da matéria tratada no recurso versar sobre licitações e contratos administrativos e que, por isso, deveria ser processado pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, membro da 2ª Turma de Direito Público. 2. A Desembargadora suscitada entende que o recurso não trata sobre nulidade de processo licitatório, nem sobre eventuais penalidades decorrentes da aplicação tanto do Decreto Lei nº 2.300/86, aplicável à época dos fatos, e da Lei nº 8.666/93. Além disso, argumentou que como a Vale S.A. possui, hoje em dia, natureza jurídica de direito privado, deveria o recurso ser julgado por membro das Turmas de Direito Privado. 3. Nos termos do art. 31, §1º, inciso I do RITJPA, a definição de competência das Turmas de Direito Público, rege-se pela matéria. Precedentes do Tribunal Pleno. 4. Na hipótese dos autos, os pleitos indenizatórios dizem respeito aos prejuízos decorrentes da anulação da licitação e dos contratos e não por conta da emissão de duplicata em desconformidade com o contrato. Ainda que se referissem ao suposto descumprimento contratual, trata-se de contrato administrativo, vez que foi celebrado após conclusão de processo licitatório, o que também atrairia a competência do Direito Público. 5. No Recurso de Apelação, foram apresentados argumentos acerca de irregularidade da anulação do processo administrativo que anulou a licitação vencida pela requerida e, por via de consequência, dos contratos administrativos firmados entre as partes, fazendo com que o Relator da Apelação tenha que apreciar o assunto, até porque o juízo singular se manifestou sobre ele. 6. Considerando a matéria tratada no recurso, torna-se irrelevante ser a Vale S.A. atualmente pessoa jurídica de direito privado, pois, à época dos fatos, ela era sociedade de economia mista e, por conta do Decreto Lei nº 2.300/86 em vigor à época dos fatos, impunha aos entes da Administração Federal, sejam eles centralizados ou descentralizados, a obrigatoriedade de realização de licitação para contratação de obras e serviços, independentemente da personalidade jurídica. 7. Conflito Negativo conhecido para, na esteira do parecer do Ministério Público, declarar a competência da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, membro da 2ª Turma de Direito Público, para processamento da Apelação Cível nº 0000131-77.1993.814.0040. À unanimidade.” (Tribunal Pleno, CC n. 0000131-35.1993.814.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em 10/02/2021)

Destaco, ainda, trecho do voto acima mencionado, o qual elenca a jurisprudência deste Tribunal Pátrio, a respeito da definição da competência a partir da matéria de fundo, independentemente até, da natureza jurídica das partes envolvidas, senão vejamos:

“De fato, como afirmado pela Desembargadora suscitante, esta Corte de Justiça, em outras oportunidades, se manifestou no sentido de que a definição da competência se faz pela matéria. Vejamos: EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIRIGIDA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM UM DOS POLOS DA AÇÃO PRINCIPAL. LIDE CUJA NATUREZA É DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO DO RELATOR A QUEM FOI DISTRIBUÍDO INICIALMENTE O PROCESSO. INCIDENTE CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ESTABELECENDO-SE A DESEMBARGADORA PREVENTA PARA FAZÊ-LO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em regra, a competência para o processamento de julgamento de Ação Civil Pública é das Varas de Fazenda Pública, porquanto comportam, na maioria dos casos, improbidade administrativa, ressarcimento ao erário e imposição de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, incluídos, nesse rol, Estado, Municípios, Fundações e autarquias, matérias essas de competência dos juízos especializados. Inteligência do artigo 31, XI, do RI/TJ/PA. 2. Todavia, na hipótese dos autos, embora a pretensão do Ministério Público envolva Ação Civil Pública com intuito de defesa dos consumidores dos serviços bancários no Município de Breves é certo que esse fato não leva ao deslocamento da competência para uma das Turmas de Direito Público, visto que,
independentemente da parte envolvida
, a lide principal está diretamente ligada ao suposto descumprimento, por parte do Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, das normas relativas ao tempo de espera na fila em suas unidades, tratando-se, portanto, de relação jurídica litigiosa de direito privado. 3. Considerando que o presente recurso foi distribuído à Desa. Edinéa Oliveira Tavares e levando em consideração que a magistrada compõe uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, tem-se que ela é a preventa para o julgamento do feito. 4. Dúvida resolvida. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 0802367-36.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2019, TRIBUNAL PLENO) DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. 1. A matéria tratada nos autos diz respeito a empréstimo consignado contraído por Servidor Público. 2. Matéria esta, de competência da Turma de Direito Público, consoante disposição contida no art. art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. (TJ-PA - AI: 00058822020168140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/06/2019) DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE CASAMENTO. ACUSAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA FINS DE PENSÃO DE APOSENTADORIA DE ANCIÃO. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO. 1. A matéria tratada nos autos diz respeito a nulidade de casamento por suposto ato simulado para obtenção de pensão de idoso. 2. Matéria esta, de competência do Direito Privado, consoante disposição contida no art. 31-A, § 1º, incisos V (direito de família e sucessões) e, XV (REGISTROS PÚBLICOS). (TJ-PA - PET: 00029741520058140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 11/04/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/05/2018) EMENTA DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENVOLVENDO QUESTÃO ATINENTE AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO. 1. Trata-se de ação de anulação de ato administrativo cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por Taissa Fadul Arruda, em desfavor da Instituição de Ensino Particular Faculdade Integrada Brasil Amazônia - FIBRA, buscando o reconhecimento da nulidade do processo administrativo que resultou no desligamento da autora da referida instituição. 2. Obrigações que irradiam do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, pessoa física e pessoa jurídica de direito privado - Competência recursal das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 31-A do RITJE/PA. 3. Incidente de dúvida não manifestada sob a forma de conflito de competência. (TJ-PA - AC: 00012903920128140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2018).”

Em adendo ao assunto, destaco trechos do livro, “Instituições de Direito Público e Privado”, Ed. Saraiva Jur, Ano de 2018, pág. 30, no qual o jurista Sérgio Pinto Martins preleciona o seguinte:

“O Direito Público envolve a organização do Estado, em que são estabelecidas normas de ordem pública, que não podem ser mudadas pela vontade das partes, como a obrigação de pagar tributos. Já o Direito privado diz respeito ao interesse dos particulares, às normas contratuais que são estabelecidas pelos particulares, decorrentes da manifestação de vontade dos interessados.”

Nesse contexto, anoto que a diferença basilar entre os dois ramos do direito é a autonomia ou não da vontade, extraídas das relações jurídicas estabelecidas entre as partes.

Assim, em se cuidando de sociedade de economia mista, figura da Administração Pública Indireta, cito o que estabelece o art. 37, XXI, da CF/88, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

...

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Por seu turno, a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua licitação como,
in verbis
:

“o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato.”

Nesse diapasão, ainda insta consignar, trecho da obra do jurista Sérgio Pinto Martins, pág. 30:

“Divide-se o Direito Público em Direito: Constitucional, Econômico, Administrativo, Penal, Financeiro, Tributário, Processual (Civil, Penal e Trabalhista), da Seguridade Social (Previdência Social, Assistência Social, Saúde)”.

Desse modo, as sociedades de economia mista se submetem à lei de licitação, a qual se insere no sub-ramo do Direito Administrativo, e, portanto, trata-se de matéria de Direito Público.

Reforço, ademais, coadunando ao entendimento esposado, outro precedente oriundo do Tribunal Pleno desta Corte, em que, por unanimidade, na 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual (início em 28/09/2022 e término em 05/10/2022), foi declarada a competência da Turma de Direito Público para processamento e julgamento do processo nº 0008652-73.2013.8.14.0005, sob a relatoria do DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, em que se discutia acerca do direito de indenização relacionado à desapropriação de área afetada pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte, figurando como partes um particular e a Norte Energia S/A, vejamos:

“EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS DESEMBARGADORES DO DIREITO PRIVADO E DO DIREITO PUBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PUBLICO.

1. A questão discutida demanda pretensão de responsabilidade civil decorrente de desapropriação de imóvel rural para fins de utilidade pública.

2. Matéria esta, de competência da Turma de Direito Público, consoante disposição contida no art. 31 §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

3. Conflito de competência dirimido para declarar a competência da 2ª Turma de Direito Público para processar e julgar o recurso de apelação.”

Assim, esta Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de que, até independentemente da natureza jurídica das partes envolvidas, é a matéria de fundo que deve nortear a fixação da competência em Direito Público ou Privado.

Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência, declarando competente o juízo suscitado para processar e julgar o referido Agravo de Instrumento.

É como voto.

APÓS DEBATES E CONTROVÉRSIAS, SUSCITADO O IAC E SUSPENSO O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, HOUVE O JULGAMENTO DOS FEITOS, NA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA, SENÃO VEJAMOS:

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERNO. TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CRITÉRIOS RATIONE MATERIAE E RATIONE PERSONAE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTOS. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. DEFINIÇÃO DE TERMO INICIAL E EFEITOS SOBRE CAUSAS PENDENTES. JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de Assunção de Competência instaurado a partir de Conflito de Competência suscitado entre Desembargadores integrantes das Turmas de Direito Público e de Direito Privado, com o objetivo de definir o critério de fixação da competência interna, em segunda instância, nos feitos que envolvam entes da Administração Pública Indireta, à luz dos arts. 31, §1º, e 31-A, §1º, do RITJPA.

Divergência quanto à prevalência do critério material (natureza da relação jurídica litigiosa) ou à necessidade de conjugação dos critérios material, pessoal e funcional para definição da competência.

Causa-piloto referente ao Conflito de Competência Cível nº 0813530-08.2022.8.14.0000, originado de Agravo de Instrumento interposto em ação revisional de contrato de concessão de imóvel comercial cumulada com indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a competência das Turmas especializadas é definida exclusivamente pela natureza da relação jurídica litigiosa ou se demanda conjugação com o critério subjetivo; (ii) saber como aferir a natureza jurídica da relação controvertida quando presente ente da Administração Pública Indireta; (iii) definir os efeitos temporais da tese a ser fixada, inclusive quanto às causas pendentes e ao processo paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Regimento Interno do TJPA adota como diretriz estruturante a especialização por matéria, indicando a prevalência do critério ratione materiae na definição da competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado.
6. A divergência instaurada revelou, de um lado, entendimento pela primazia do critério material; de outro, compreensão no sentido da necessidade de análise integrada dos elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido — sem hierarquização apriorística.
7. A solução unificada assentou que a natureza da relação jurídica litigiosa constitui o vetor primordial de definição da competência, mas sua identificação pressupõe exame conjunto dos elementos estruturantes da ação, não sendo a presença de ente da Administração Pública Indireta, por si só, determinante da competência das Turmas de Direito Público.
8. A orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência interna é fixada em função da natureza do direito material controvertido.
9. Teses fixadas:

I.
A competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é fixada primordialmente pela relação jurídica litigiosa da demanda, ainda que figure como parte nos processos pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

II.
A determinação da relação jurídica litigiosa pressupõe análise conjunta de todos os elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido —, levando-se em consideração notadamente o interesse envolvido e sua maior ligação com a área especializada, as partes e o preciso enquadramento da incidência em concreto das normas de direito público ou de direito privado.

10. Quanto aos efeitos temporais, fixou-se que a tese deverá ser aplicada aos processos suspensos após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos, independentemente de trânsito em julgado, preservando-se, nas causas pendentes, a validade das decisões proferidas até ulterior deliberação do juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Incidente de Assunção de Competência julgado para fixação de tese vinculante, com definição de efeitos temporais. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente componente da 1ª Turma de Direito Privado no processo paradigma.

Tese de julgamento:

A competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é fixada primordialmente pela natureza da relação jurídica litigiosa, ainda que figure como parte pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

A determinação da natureza da relação jurídica litigiosa pressupõe análise conjunta dos elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido —, com prevalência do conteúdo do direito material controvertido e do regime jurídico aplicável, público ou privado.

A tese firmada aplica-se aos processos suspensos após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos, independentemente do trânsito em julgado, preservando-se a validade das decisões anteriormente proferidas nas causas pendentes até nova manifestação do órgão competente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 173, §1º, II; CPC, arts. 43, 947, §2º, e 955; RITJPA, arts. 31, §1º, 31-A, §1º, e 187, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 182.184/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, CC 171.348/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 02.09.2020; STJ, REsp 1.869.867/SC e REsp 1.976.792/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar o presente Incidente de Assunção de Competência (IAC), fixar tese vinculante e, julgando o processo paradigma, o Conflito de Competência n. 0813530-08.2022.8.14.0000, conhecer e declarar a competência do EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, O QUAL SUCEDEU A EXMA. DESEMBARGADORA SUSCITANTE, MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0812973-21.2022.8.14.0000, à luz do entendimento ora firmado, nos termos do voto do Relator. Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 04 de março de 2026.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

RELATÓRIO

O presente Incidente de Assunção de Competência (IAC) foi por mim suscitado perante este Tribunal Pleno, conforme previsão do art. 947, §§1º e 4º, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 184, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), nos autos do Conflito de Competência Cível nº 0813530-08.2022.8.14.0000 – no qual figura como Suscitante a Exma. Sra. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, então componente da 1ª Turma de Direito Privado, e, como Suscitado, o Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, integrante da 2ª Turma de Direito Público –, que tramita sob a minha relatoria, como processo paradigma, visando a formação de precedente judicial qualificado sobre questão de direito concernente à definição da competência, em 2ª instância, para os feitos que tenham como parte a Administração Pública Indireta.

Seguindo o fluxo procedimental disciplinado pelo art. 184, §3º, do RITJPA, o IAC foi encaminhado à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), a qual elaborou Estudo de Viabilidade, ocasião em que se manifestou favoravelmente à admissão do incidente sob a ótica da composição de divergência (ID 17057819).

Durante a 12ª Sessão Ordinária do ano de 2024 do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, iniciada em 3 e concluída em 10/4/2024, este Colegiado admitiu, à unanimidade, o processamento do presente incidente, estabilizando-o objetivamente na forma do art. 184-A, §3º, do RITJPA, mediante afetação da questão de direito a ser julgada sob o Tema nº 3 de Incidente de Assunção de Competência do TJPA, delimitando-a nos seguintes termos:
definição da competência, em 2ª instância, para os feitos que envolvam a Administração Pública Indireta, a partir das matérias de fundo elencadas no art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA
(ID 19002908).

Naquela ocasião, o Colegiado determinou a
“(...)SUSPENSÃO dos Conflitos de Competência e de Dúvidas Não Manifestadas Sob a Forma de Conflito, ambos em 2º Grau, que versem sobre a controvérsia em questão
,
consignando que, nos que venham a ser suscitados no decorrer da tramitação do presente IAC, a correspondente Relatoria deverá designar o Juízo que apreciará, em caráter provisório, as medidas urgentes eventualmente requeridas no processo principal”
.

Ultimadas as providências de registro, divulgação e publicidade quanto à admissão do presente IAC e a correlata determinação de sobrestamento, proferi despacho instrutório (ID 20013799), ocasião em que determinei: (I) a intimação da Desembargadora Suscitante e do Desembargador Suscitado, no Conflito de Competência nº 0813530-08.2022.8.14.0000, eleito como causa-piloto, a saber respectivamente, a Exma. Sra. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho e o Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, bem como as partes do Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.8.14.0000, que deu origem ao Conflito paradigma (referente à Ação Revisional de Contrato Administrativo de Concessão de Imóvel Comercial para Fins Educacionais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0800390-15.2022.8.14.0061), quais sejam, GEANE VALÉRIA DE CASTRO MONTEIRO – ME e CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A (ELETROBRÁS/ELETRONORTE), a fim de que se manifestassem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, e; (II) que após, em igual prazo, fosse ouvido o Ministério Público.

Transcorridos os prazos mencionados, manifestaram-se somente o Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Suscitado na causa-piloto (ID 20099736), e a concessionária de serviço público CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A (ELETROBRÁS/ELETRONORTE), a qual figura como agravada, no recurso de Agravo de Instrumento em que ocorreu a suscitação do aludido Conflito de Competência (ID 20441484).

O Ministério Público apresentou proposta de enunciado para a tese jurídica a ser fixada com foco específico na casuística do processo paradigma (ID 22369635):

“Nos processos em que figure como parte a Administração Pública Indireta, a competência para julgamento em 2º Grau de Jurisdição deverá observar a natureza jurídica vigente da entidade na data de ajuizamento da ação, aplicando-se o critério de distribuição às Turmas de Direito Público ou de Direito Privado conforme a caracterização como ente público ou privado. Em casos de alteração superveniente de natureza jurídica durante a tramitação do feito, a competência previamente fixada não será modificada, salvo disposição legal específica em contrário.”

No que pertine à questão de direito objeto do presente IAC, ao analisar os critérios para a fixação da competência entre os órgãos fracionários do Tribunal, o Ministério Público argumentou que
“considerar a natureza jurídica da entidade no momento do ajuizamento da ação, traz estabilidade ao julgamento, previne conflitos de competência e contribui para a uniformização da jurisprudência do Tribunal sobre o tema, atendendo aos propósitos do Incidente de Assunção de Competência.”

Vieram os autos conclusos para análise de mérito.

Diante de tal quadro, concluo pela suficiência dos elementos colacionados para fins de fixação de tese vinculante sobre a questão de direito processual admitida e para o julgamento da causa-piloto.

É o relatório, pelo que, posto em julgamento, após a prolação do voto deste Relator, houve o pedido de vista da Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO que, em sessão posterior, proferiu o seu voto divergente, tendo tido, em seguida, o pedido de vista do Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

VOTO INICIAL DO DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, registro que o Incidente de Assunção de Competência (IAC), ao lado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), consiste em instrumento para que os Tribunais locais exerçam o papel de Cortes de Interpretação, nos moldes dos Tribunais Superiores, com o fito de alcançar estabilidade, integridade e coerência na sua jurisprudência, conforme preceitua o Código de Processo Civil (art. 926 do CPC).

O Incidente de Assunção de Competência (IAC) é uma técnica para formação de padrão decisório que tem clara relação com a “jurisprudência uniforme”, eis que visa alcançar uma única solução para
“relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal
” (art. 947, §4º, do CPC) ou, também, para proporcionar definição imediata de uma questão de direito com “
grande repercussão social
” (art. 947,
caput
do CPC).

Por isso, considerando o alcance de sua eficácia, as diretrizes aplicáveis ao processo de construção dos precedentes obrigatórios estratificados pelo art. 927 do CPC – destacadamente, as normas dos arts. 976 a 987 e dos arts. 1.036 a 1.041 – devem-lhe ser estendidas, em aplicação analógica supletiva.

Tais vetores impõem que o Relator busque afetar uma estrutura subjetiva multipolarizada durante a instrução, com a intervenção obrigatória do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica, a fim de possibilitar amplitude de discussão, agregação de novos dados e informações úteis à melhor resolução da questão jurídica e a materialização tanto de pluralidade argumentativa quanto de legitimação democrática previamente à cognição do órgão jurisdicional colegiado que votará a tese vinculante, em nível estadual.

Na espécie, preenchidos os requisitos legais e admitido o processamento, entendo pela suficiência das manifestações dos autos, inclusive com a manifestação do Órgão Ministerial, motivo pelo qual passo ao juízo meritório, fazendo constar do voto os elementos essenciais indicados pelo art. 187 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA).

1. DA RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM A CONTROVÉRSIA E DOS FUNDAMENTOS SUSTENTADOS PELAS CORRENTES DISSONANTES (ART. 187, II E III DO RITJPA).

No acórdão de admissão, o presente IAC foi estabilizado objetivamente mediante a delimitação da questão de direito”:
[D]efinição da competência, em 2ª instância, para os feitos que envolvam a Administração Pública Indireta, a partir das matérias de fundo elencadas no art. 31 §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA.
(ID 19002908).

Inclusive, na ementa do acórdão de admissão do presente IAC foi ressaltado qual seria o alcance da questão de direito afetada, a saber: a
delimitação dos critérios para fixação da competência, em 2º Grau de Jurisdição, a serem aplicados na distribuição entre as Turmas de Direito Público ou de Direito Privado, considerando a matéria de fundo objeto de discussão ou as partes litigantes, em se tratando de entes da Administração Pública Indireta
(ID 19002908).

A afetação da questão de direito objeto do presente IAC deu-se nos moldes do art. 947, §4º, do CPC, eis que motivada pela circunstância fática da constatação de divergência atual nesta Corte – nos moldes da jurimetria registrada sob o ID 17057826 – quanto ao correto critério de fixação da competência das Turmas de Direito Público e das Turmas de Direito Privado, nos feitos em que figurem como parte os entes da Administração Pública Indireta, ou seja, a fim de definir se essa competência interna deve ser determinada:

1)
Em razão da matéria (ratione materiae), na forma do art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA, devendo ser apurado se a “matéria de fundo” ou a “relação jurídica litigiosa” tem natureza de direito privado ou de direito público, não sendo determinante a personalidade jurídica ostentada pelas partes; ou

2)
Em razão da pessoa (ratione personae), a considerar a personalidade jurídica das partes, de sorte que, caso participe da relação processual uma pessoa jurídica de direito público interno – a saber, entes políticos da Administração Pública Direta (União, Distrito Federal, Estados e Municípios) e entidades da Administração Pública Indireta com personalidade de direito público como as Autarquias, as Associações Públicas, que correspondem a uma das formas de constituição dos consórcios públicos, e Fundações Autárquicas, também chamadas de autarquias fundacionais, por conservarem a personalidade de direito público – e estando a matéria prevista no rol do art. 31, § 1º do RITJPA, deveria ser reconhecida a competência das Turmas de Direito Público. Do contrário, na hipótese de figurar na lide uma entidade da Administração Pública Indireta com personalidade de direito privado – a saber, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública ou Fundação Pública de Direito Privado – seriam competentes as Turmas de Direito Privado.

Tal controvérsia ganhou destaque em feitos envolvendo licitações e contratos em que figuram pessoas jurídicas de direito privado, notadamente as sociedades de economia mista integrantes da Administração Indireta BANCO DO ESTADO PARÁ (BANPARÁ) e a concessionária de serviço público CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A (ELEBROBRÁS/ELETRONORTE).

O processo escolhido como paradigma para a “relevante questão de direito” foi o Conflito de Competência nº 0813530-08.2022.8.14.0000, de minha Relatoria, pois – além de ser um exemplar que claramente contém a
quaestio iuris –
, já houve ampla discussão da controvérsia por ocasião da 21ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 7/6/2023, condensando os principais fundamentos das correntes dissonantes no bojo do voto que proferi, no voto-vista proferido pela Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha e no voto divergente da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Nesses pronunciamentos, foram referenciados julgados desta Corte de Justiça envolvendo a presente questão, como o julgado que será mais detidamente analisado adiante, no bojo do Conflito de Competência nº 0807422-60.2022.8.14.0000, de Relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, com o voto-vista proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

A divergência, no TJPA, é notória e atual, conforme a seguir explanado:

O Entendimento Dissonante I – presente no julgamento do Conflito de Competência nº 0807422-60.2022.8.14.0000 e, também, nos Conflitos de Competência nº 0804251-37.2018.8.14.0000, nº 0000131-35.1993.8.14.0040 e nº 0812509-94.2022.8.14.0000 e na Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0810318-47.2020.8.14.0000 – hasteia que, na forma do art. 31, §1º, do RITJPA, a competência dos órgãos fracionários que compõem a Seção de Direito Público seria definida
ratione materiae
,

considerando a matéria de fundo veiculada na demanda, conforme extraída dos elementos identificadores da ação “causa de pedir” e “pedido”, não sendo fato determinante a personalidade jurídica de direito público ou privado da parte. Para tanto, são invocados os seguintes fundamentos, dentre outros:

I) O art. 31, §1º, do RITJPA fixa a competência das Turmas de Direito Público em razão da matéria (
ratione materiae
), indicando inclusive quais são esses temas. Logo, tal competência é determinada pela natureza jurídica da relação controvertida, definida pelo fato jurídico que lhe dá causa, sendo a “causa de pedir” e o “pedido” os elementos que contém a afirmação do direito discutido – o dado a ser levado em consideração para a identificação do juízo competente –, independentemente da personalidade jurídica das partes, que podem incluir um ente da Administração Pública Indireta ou até mesmo pessoas de direito privado fora da órbita da Administração Pública Indireta, como as empresas privadas concessionárias e permissionárias de serviço público;

II) Por força do rol de matérias contido no art. 31, §1º, do RITJPA, é indiferente o fato de a personalidade jurídica do ente da Administração Indireta ou da pessoa prestadora de serviço público ser de direito privado nos casos em que a matéria de fundo do litígio sofrer incidência ou derrogações de normas de direito público, como ocorre com o regramento de licitação e contrato administrativo, responsabilidade civil objetiva, improbidade administrativa, ressarcimento ao erário, dentre outros;

III) Considerando a superação da dicotomia público-privado do Direito pela atual dogmática jurídica, a adoção, pela norma regimental, do critério
ratione materiae
para fins de distribuição da competência, no TJPA, coaduna-se com a realidade fática, de sorte que tão somente a qualidade de pessoa jurídica de direito público interno – nesse gênero incluídos tanto os entes políticos da Federação, como as entidades da Administração Pública Indireta com personalidade de direito público, na forma do art. 41 do Código Civil – não tem o condão de configurar a relação jurídica litigiosa como sendo de Direito Público, pois há situações nas quais tal circunstância relativa à personalidade jurídica do ente não compõe elemento da “causa de pedir” ou do “pedido”, justamente por tratarem de relações jurídicas advindas de atos e contratos com natureza particular, os chamados “contratos da administração” (em contraponto aos “contratos administrativos”) e, assim, serem regulados preponderantemente pelo direito privado, tais como compra e venda, permuta e doação.

IV) Há notável semelhança entre os assuntos previstos nos incisos do art. 31, §1º, do RITJPA com aqueles preconizados no art. 9º, §1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ). Em um contexto de real similitude jurídica, seria salutar encampar o entendimento sedimentado da Corte Especial do STJ quanto à prevalência do critério “natureza da relação jurídica litigiosa”, para fins de definição da competência interna entre os órgãos fracionários, no TJPA.

Por outro lado, o Entendimento Dissonante II – sintetizado de forma mais aprofundada no voto-vista do Conflito de Competência, ora eleito como paradigma, e na Decisão Monocrática proferida no Agravo Regimental em Apelação Cível nº 0040725-83.2013.8.14.0301 – aduz que a competência interna das Turmas de Direito Público deve ser determinada pelo critério
ratione personae
, ou seja, pela qualidade da parte envolvida na demanda, por interpretação sistemática das disposições do RITJPA e da superveniente Resolução TJPA nº 14/2017 – ato normativo relativo ao 1º grau de jurisdição e que, ao redefinir a competência das Varas de Fazenda Pública da Capital, optou pelo critério em razão da pessoa, consignando competir às Varas Fazendárias
“o processo e o julgamento das ações judiciais em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados”
(art. 1º).

Adotando um critério de aplicabilidade mais simplificado e objetivo, o Entendimento Dissonante II preconiza que, acaso figurem no feito entes da Administração Pública Indireta com personalidade jurídica de direito público, a competência seria das Turmas de Direito Público, independente da controvérsia jurídica debatida. Sob outro viés, quando as partes envolvidas forem entes da Administração Pública Indireta com personalidade de direito privado e, ainda mais, pessoas jurídicas de direito privado concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, a competência para o processamento e julgamento caberia aos órgãos fracionários da Seção de Direito Privado. Tal corrente pauta-se nos seguintes fundamentos:

I) As ações e recursos envolvendo entes societários de natureza jurídica de direito privado não integram a competência dos juízos fazendários de 1ª e 2ª instância, eis que uma interpretação sistemática das normas estaduais de organização judiciária revela que essa competência deve ser regida em razão da pessoa – espécie de competência absoluta –, e não da matéria objeto da ação;

II) O critério de competência em razão da matéria encontrado no art. 31, §1º, do RITJPA seria de aplicação subsidiária em relação ao critério em razão da pessoa, pois o
caput
desse dispositivo restringe a competência ao âmbito dos "processos regidos pelo Direito Público", bem como aos recursos das decisões de juízes de direito público (art. 31, I, do RITJPA);

III) Diante da dicção de que
“[à]s Câmaras de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias
, deve-se interpretar o art. 31, §1º, do RITJPA no sentido de que as matérias enumeradas por esse dispositivo só ostentam exatamente esse caráter público apto a ensejar a atração das demandas aos juízos públicos (Varas de Fazenda Pública, Turmas e Seção de Direito Público) quando, como condição prévia indispensável, a composição da lide contar com entes políticos da Administração Pública Direta e as Entidades da Administração Indireta com personalidade jurídica de direito público, a saber, autarquias, fundações autárquicas e associações públicas, em um dos polos da relação processual. Caso contrário, em se tratando de partes com personalidade privada, ainda que a relação jurídica litigiosa englobe alguma das matérias do rol contido no prefalado dispositivo, não restará caracterizado o caráter de Direito Público.

IV) No Conflito de Competência nº 0050083-09.2012.8.14.0301 (publicado em 18/12/2015) e no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0009499-41.2005.8.14.0301 (publicado em 30/9/2010), o TJPA excluiu da competência das Varas Fazendárias as causas em que fossem partes as Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas em função de sua personalidade jurídica de direito privado, pois, ainda que integrantes da Administração Pública Indireta, estão excluídas do conceito de Fazenda Pública;

V) O art. 111, I, alínea “b”, da Lei Estadual nº 5.008/1981 (Código Judiciário do Estado do Pará) – editado sob a égide da Constituição Federal de 1967, prevendo o citado dispositivo legal que a competência das Varas Privativas de Fazenda Pública nas causas em que figurassem como interessadas as Autarquias e as Sociedades de Economia Mista do Estado ou dos Municípios – não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 173, § 1º, II conferiu às Sociedades de Economia Mista e às Empresas Públicas o regime jurídico próprio das empresas privadas no que tange aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias;

VI) Em contraponto ao Entendimento Dissonante I, o artigo 31-A, §1º, VI, do RITJPA atribuiria às Turmas de Direito Privado a competência
ratione personae
para julgar os feitos envolvendo “fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas”.

Sinteticamente, são estes os argumentos defendidos pelos Entendimentos Dissonantes em apreço.

2. DA PLURALIDADE ARGUMENTATIVA INTEGRADA AO DEBATE DURANTE A INSTRUÇÃO (ART. 187, III, DO RITJPA).

O Magistrado Suscitado na causa-piloto – Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto – manifestou-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 31-A do RITJPA, para julgamento daquele feito (ID 20099736), em decorrência da aplicação do critério de competência em razão da pessoa, inclusive citando jurisprudência desta Corte de Justiça alusiva à Resolução TJPA n.º 14/2017.

Por seu turno, a sociedade empresária que figura como Agravada no recurso originário do Conflito – a concessionária de serviço público ELETRONORTE, subsidiária da CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – limitou-se a tecer considerações sobre: (I) a sua atual natureza jurídica, consignando que, desde o advento da Lei nº 14.182/2021, tornou-se uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRAS), com natureza jurídica de empresa do setor privado, não integrante da Administração Pública Indireta; e (II) sobre a relação jurídica litigiosa da qual emerge a causa-piloto, defendendo tratar-se de relação contratual de locação de imóvel pertencente à ELETRONORTE para fins educacionais, contrato esse resultante de processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial promovido pela Agravada, em 11/9/2014, época em que ainda possuía a natureza jurídica de Sociedade de Economia Mista (ID 20441484).

Na condição de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou proposta de enunciado para a tese jurídica a ser fixada (ID 22369635), a qual se concentra na situação fática específica da causa-piloto, ao argumento de que as normas de divisão de competência entre os órgãos fracionários dos Tribunais consubstanciam competência do tipo relativa, a teor do art. 43 do CPC – princípio da
perpetuatio jurisdictionis
–, vindo a sugerir a seguinte redação:

“Nos processos em que figure como parte a Administração Pública Indireta, a competência para julgamento em 2º Grau de Jurisdição deverá observar a natureza jurídica vigente da entidade na data de ajuizamento da ação, aplicando-se o critério de distribuição às Turmas de Direito Público ou de Direito Privado conforme a caracterização como ente público ou privado. Em casos de alteração superveniente de natureza jurídica durante a tramitação do feito, a competência previamente fixada não será modificada, salvo disposição legal específica em contrário.
”

(destaquei)

Como se percebe, o Ministério Público posiciona-se favoravelmente à utilização do critério “natureza jurídica das partes envolvidas” – ou “em razão da pessoa” (
ratione personae
) – como vetor primordial ou primário. Todavia, em seu arrazoado acerca da questão de direito objeto do presente IAC, o Órgão Ministerial reconheceu a importância de que, excepcionalmente, seja considerada a “natureza da matéria de fundo da lide” – ou o critério “em razão da matéria” –, conforme se extrai do seguinte excerto:

“Embora a natureza jurídica das partes seja o critério principal, a natureza da matéria de fundo debatida também pode ser relevante para a fixação da competência, especialmente em situações excepcionais. Por exemplo, mesmo que uma entidade seja de direito privado, determinadas demandas podem versar sobre questões eminentemente justificando a competência de Turmas especializadas em Direito Público.

Assim, a tese jurídica aqui fixada deve permitir essa flexibilidade interpretativa, mas sem que isso acarrete insegurança jurídica para as partes. A aplicação de competência por matéria de fundo deve ser analisada com cautela e utilizada apenas quando a questão pública subjacente ao caso concreto prevalecer sobre o status jurídico das partes envolvidas.”

Desta forma, percebe-se que foram ouvidas diferentes vozes, ao longo da instrução do presente IAC, a fim de legitimar democraticamente a formulação de tese vinculante.

3. DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE DIREITO E DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS CORRELATOS À LUZ DOS ARGUMENTOS COTEJADOS AO INCIDENTE (ART. 187, IV E V, DO RITJPA).

Adentrando agora ao cerne da controvérsia – a fim de identificar o correto critério fixador da competência interna para julgamento de feitos envolvendo a Administração Pública Indireta em 2º Grau de Jurisdição –, passo a analisar como a dogmática jurídica e a jurisprudência dos Tribunais Superiores posicionam-se quanto às correntes divergentes acima apresentadas, dando interpretação ao art. 31, §1º, do RITJPA, de forma a compor a divergência atual e melhor solucionar a controvérsia apresentada.

3.1. DA SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA PÚBLICO/PRIVADO NO ESTADO CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO. DOS MOVIMENTOS DE “PUBLICIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO” E “PRIVATIZAÇÃO DO DIREITO PÚBLICO”.

A dogmática jurídica propõe diversos critérios distintivos entre o direito público e o direito privado, a saber: os sujeitos, o interesse, a personalidade jurídica e a atividade (SUNDFELD, Carlos Ari.
Fundamentos de Direito Público
. 5. ed. 7. tir. São Paulo: Malheiros, 2017
apud
ZIMMER, Fabiano Nobre.
Direito Privado Administrativo: Da superação da dicotomia direito público vs. direito privado ao dever de cooperação
. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/110975/direito-privado-administrativo-da-superacao-da-dicotomia-direito-publico-vs-direito-privado-ao-dever-de-cooperacao. Acesso em: 12/11/2024, p. 139-141).

Há, ainda, outros critérios de distinção, como o da utilidade, do fim, da natureza patrimonial ou não do interesse tutelado, o da imperatividade e o do tipo de relação jurídica de coordenação ou subordinação ao
ius imperii
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 565.)

Em sequência, despontaram várias categorias dicotômicas derivadas, quais sejam: regime de direito público
versus
regime de direito privado; relação de direito público
versus
relação de direito privado; norma de direito público
versus
norma de direito privado; pessoa de direito público
versus
pessoa de direito privado; interesse público
versus
interesse privado; obrigação de direito público
versus
obrigação de direito privado; bem público
versus
bem privado; relação vertical
versus
relação horizontal (SUNDFELD, 2017, p. 41 e 69,
apud
ZIMMER, 2024).

Existem, também, os critérios de submissão do Estado à ordem jurídica (legalidade)
versus
princípio da liberdade dos indivíduos (liberdade); princípio da função (ato vinculado a um fim)
versus
autonomia da vontade; devido processo (legislativo, judicial, administrativo)
versus
informalismo no
iter
formativo das vontades particulares; publicidade
versus
intimidade/privacidade; responsabilidade objetiva do Estado
versus
responsabilidade subjetiva pautada na culpa (ZIMMER, 2024).

No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988, operou-se a transformação do Estado garantidor da ordem para aquele que também assume as funções de prestador de serviços, a partir da centralidade da dignidade humana e da preservação dos direitos fundamentais.

No bojo do fenômeno denominado de publicização do direito privado, ocorreu uma crescente ingerência do Estado nas matérias reguladas pelo direito privado com o fito de resguardar interesses fundamentais ao cidadão e à coletividade, materializando-se uma restrição gradual da autonomia da vontade privada em prol do interesse público, com destaque do papel exercido pela norma jurídica na conformação da vida econômica e social.

Por outro lado, o Estado passou a intervir ativamente na economia e a desempenhar atividades em competição com os sujeitos privados. Então, a procura por institutos de direito privado intensificou-se em nome dos princípios da eficiência, da livre iniciativa, da livre concorrência, mediante um regime jurídico híbrido, que diminuía as prerrogativas do poder público a partir de novos vínculos horizontais com o particular (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (org.).
Direito privado administrativo.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 13).

A chamada privatização do direito público representa uma ampliação do espaço de atuação estatal na perspectiva de concretização mais aproximada de justiça social, a teor dos arts. 1º e 170 da CF/88. No dizer de José dos Santos Carvalho Filho, tem-se o “Estado-empresário” (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo.
38 ed., rev., atual. e ampl. Barueri (SP): Atlas, 2024, p. 401), o qual intenta explorar uma atividade econômica “quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo”, consoante o art. 173 da CF/88.

No particular, são elucidativas as palavras de Fabiano Zimmer (ZIMMER, Fabiano Nobre.
Direito Privado Administrativo: Da superação da dicotomia direito público vs. direito privado ao dever de cooperação
. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/110975/direito-privado-administrativo-da-superacao-da-dicotomia-direito-publico-vs-direito-privado-ao-dever-de-cooperacao. Acesso em: 12/11/2024):

“Portanto, se historicamente a distinção direito privado vs. direito público ocorria através das relações de coordenação horizontal entre os privados, e de subordinação vertical entre o Estado e o particular, contemporaneamente, como muito bem assevera o Professor Facchini (2012), observa-se a convergência entre público e privado nas duas direções, ou seja, cada vez mais o Estado se utiliza de institutos jurídicos de direito privado, estabelecendo relações negociais com os particulares e consequentemente abrindo mão de instrumentos mais autoritários e impositivos (privatização do direito público). Por outro lado, também o direito privado se desloca em direção ao público, na elaboração da categoria dos interesses e direitos coletivos e difusos (metaindividuais ou supraindividuais), na funcionalização de institutos típicos do direito privado e na redução da autonomia privada (publicização do direito privado).”
(destaquei)

Sobre a inserção do Brasil nesse novo contexto, Fabiano Zimmer ainda esclarece:

“A fuga para o direito privado coloca o mercado como protagonista do processo de desenvolvimento econômico. A privatização, a terceirização, os contratos de gestão entre atores do Estado (ou entre Estado e particulares) e os novos modelos de contratação e de parceria querem representar a construção de um projeto diferenciado para o Estado: a administração consensual. De qualquer maneira, surge uma espécie de Direito Administrativo Privado, com novos atores, capaz de admitir uma influência ainda maior dos mecanismos e dos valores de contratação privados.”
(destaquei)

Um exemplo notável dessa mudança de paradigma é a edição da Lei nº 13.303/2016, que consubstancia o “Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas Subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, a qual regulamenta justamente o §1º do art. 173 da CF/88, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19/98.

O referido Estatuto estatui normas do regime jurídico híbrido regente dessas entidades com personalidade jurídica de direito privado componentes da Administração Pública Indireta, dispondo sobre licitações, contratos e fiscalização por parte do Estado e da sociedade civil, quer essas pessoas jurídicas explorem atividade econômica ou prestem serviços públicos,
“ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos
”, restando claro que a Lei nº 13.303/2016 busca estabelecer uma gestão responsável e possibilitar uma maior flexibilidade e liberdade de procedimentos para otimizar a eficiência.

Presente tal moldura, constata-se a dificuldade de adoção de uma separação estanque entre o direito público e o direito privado e de suas dicotomias derivadas – a exemplo, da personalidade jurídica de direito privado de determinadas entidades públicas da Administração Pública Indireta
versus
a

personalidade jurídica de direito público de outras determinadas pessoas da Administração Indireta – como premissa para determinação de qualquer solução jurídica.

A complexidade alcançada pela sociedade contemporânea conduz a uma interdisciplinaridade dos ramos do direito e a um contexto de direitos ambivalentes e de construção de relações jurídicas dinâmicas, por vezes submetidas a normas heterônomas, vale dizer, relações sobre as quais poderão incidir simultaneamente preceitos de direito público e de direito privado.

Então, emerge a conclusão de que a dicotomia direito público/privado encontra-se superada, eis que “todo ramo jurídico contém, de algum modo, normas de ambos os campos; significa, portanto, que nenhuma disciplina se afigura inflexível quanto à natureza das normas que a integram.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo.
38 ed. rev., atual. e ampl. Barueri: Atlas, 2024, p. 8).

E é justamente nesse fundamento que repousa a solução da questão de direito objeto do presente IAC.

Como a seguir será demonstrado, tal premissa tem sido captada em precedentes vinculantes e persuasivos dos Tribunais Superiores, resvalando impacto sobre os argumentos que alicerçam as duas correntes dissonantes, no TJPA, acerca do correto critério de fixação de competência para julgamento de feitos integrados por entidades da Administração Pública Indireta, bem como sobre as diferentes interpretações que podem ser adotadas por ocasião da análise das regras de competência e distribuição dos processos dentre os órgãos fracionários.

3.2. DOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA E DA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS QUE NORTEIAM AS CORRENTES DISSONANTES E COMPÕEM O DEBATE SOBRE A QUESTÃO JURÍDICA.

Inicialmente, rememoro que a Administração Pública Indireta é o conjunto de pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica própria, tradicionalmente classificadas como de direito público ou privado, e denominadas de “entidades” pelo Decreto-lei nº 200/1967, o qual organizou a Administração do Poder Executivo Federal e estabeleceu diretrizes para a Reforma Administrativa, ao conferir autonomia administrativo-financeira às entidades da Administração Indireta, promovendo a descentralização de atividades e maior agilidade na gestão pública.

Essas entidades da Administração Pública Indireta são desprovidas de autonomia política, eis que vinculadas à Administração Direta “
de qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”
(art. 37,
caput
, da CF/88) e exercem, de forma descentralizada, algumas atividades de interesse dessas pessoas políticas da Federação, as quais lhes transferem a própria titularidade e a execução do serviço público (outorga legal para autarquias e fundações públicas) ou a mera execução (delegação legal para autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista), a fim de obter maior celeridade, eficiência e flexibilização no seu desempenho.

No particular, José dos Santos Carvalho Filho leciona que
“[q]
uando a delegação é feita por contrato ou ato administrativo, já vimos que aparecem como delegatários os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Quando é a lei que cria as entidades, surge a Administração Indireta”
(
Manual de Direito Administrativo.
38 ed., rev., atual. e ampl. Barueri: Atlas, 2024, p. 370), destacando que as categorias básicas de entidades da Administração Pública Indireta elencadas pelo art. 4º, II, do Decreto-lei 200/1967 – quais sejam, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas – possuem características peculiares e personalidade jurídica de direito público ou privado.

Na visão do nominado doutrinador, a circunstância de que a entidade se enquadra numa das categorias jurídicas acima confere certeza suficiente e indiscutível para ser considerada como integrante da Administração Indireta da respectiva pessoa federativa, e isso independentemente de prestar serviço público ou exercer atividade econômica de natureza empresarial, haja vista que
“[n]ão é o fim a que se destina a entidade que a qualifica como participante da Administração Indireta, mas sim a natureza de que se reveste. Talvez de lege ferenda pudessem ser excluídas as pessoas com objetivos empresariais, objetivos normalmente impróprios aos fins desejáveis do Estado, mas não foi esse o sistema adotado pela Constituição e legislação pátrias”
(
in

Manual de Direito Administrativo.
38 ed., rev., atual. e ampl. Barueri: Atlas, 2024, p. 371).

Em apertada síntese, José dos Santos Carvalho Filho aponta que as autarquias possuem natureza jurídica de direito público, criadas por lei específica, regidas predominantemente pelo direito público; as fundações públicas podem ter natureza jurídica de direito público ou privado, dependendo de sua constituição, podendo ser regidas pelas normas de ambos os ramos do direito; já as empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legislativa, regidas pelo direito privado, com derrogações de direito público.

Dito isso, ressalto que, no presente Incidente de Assunção de Competência, é relevante refletir acerca do instituto da competência, o qual é compreendido como o critério de distribuição das atribuições relativas ao desempenho da jurisdição – poder-dever do Estado de dizer o direito ao caso concreto – entre os vários ramos que compõem o Poder Judiciário, nos termos delineados nos arts. 102, 105, 108 e 109, da Constituição Federal de 1988, exemplificativamente.

A correta observância da competência garante eficiência, celeridade e justiça ao caso concreto, densificando as garantias do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da razoável duração do processo, a teor do art. 5º, LIII, LIV, LV e LXXVIII, da CF/88, respectivamente.

De olhos na autonomia assegurada pelo art. 96, I, alínea “a”, da CF/88, a organização interna dos tribunais em órgãos fracionários e a distribuição da competência deve ocorrer nos moldes delineados pelos respectivos Regimentos Internos, os quais são considerados, doutrinária e jurisprudencialmente, como dotados de força de lei para efeitos de resolução de eventual antinomia com outras normas de organização judiciária.

No âmbito deste Tribunal, o Regimento Interno divide os órgãos colegiados em Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, atribuindo suas competências de acordo com as matérias elencadas nos artigos 31 e 31-A. Em suma, tratando-se de debate relativo à competência, verifica-se que o critério geral se dá pela natureza jurídica da relação litigiosa, a qual se apura com base nos elementos caracterizadores da lide, ou seja, “pedido” e “causa de pedir”:

“Art. 31. Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

§ 1º Às Câmaras de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I - licitações e contratos administrativos;

II - controle e cumprimento de atos administrativos;

III - ensino;

IV - concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

V - contribuição sindical;

VI - desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;

VII - responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativa e de desistência de ato expropriatório;

VIII - ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

IX - preços públicos e multas de qualquer natureza;

X - ação popular;

XI - ação civil pública;

XII - improbidade administrativa;

XIII - direito público em geral;”

“Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

§ 1º Às Câmaras de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I - direitos de autor e outros direitos da personalidade;

II - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;

III - obrigações em geral de direito privado;

IV - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;

V - direito de família e sucessões;

VI - fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;

VII - propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro e atos da junta comercial;

VIII - recuperação, anulação e substituição de título ao portador;

IX - constituição, dissolução e liquidação de sociedade;

X - comércio em geral;

XI - falência e recuperação de empresas;

XII - títulos de crédito;

XIII - relação de consumo;

XIV - insolvência civil, fundada em título executivo judicial;

XV - registros públicos;

XVI - locação predial urbana;

XVII - alienações judiciais relacionadas com matéria da própria seção;

XVIII - direito privado em geral.”

No particular, é apropriado colacionar o liceu de Fredie Didier Jr. acerca da natureza da relação jurídica controvertida da demanda (
in Curso de Direito Processual Civil
. 25ª ed. – Salvador: Jus Podivm, 2023, p. 215):

“(...) a competência em razão da matéria é determinada pela natureza da relação jurídica controvertida, definida pelo fato jurídico que lhe dá causa. Assim, é a causa de pedir, que contém a afirmação do direito discutido, o dado a ser levado em consideração para a identificação do juízo competente.”

(destaquei)

Considerando a prevalência da natureza da relação jurídica litigiosa como fator determinante para definição do Juízo competente na instância
ad quem
, assim como definido pelas normas do RITJPA de competência das Turmas, os fundamentos para a adoção do critério material não se restringem à simples análise do fato jurídico que deu origem aos elementos “pedido” e “causa de pedir”, mas também buscam discernir se a solução da controvérsia jurídica sofrerá o influxo de normas do direito público ou do direito privado, sem qualquer sujeição da personalidade jurídica das partes litigantes.

Em princípio, as Turmas de Direito Público melhor apreciarão os processos em que a questão controvertida envolva normas de natureza pública, em razão da especialidade, o que garante maior amplitude e legitimidade dos debates. Por outro lado, os processos que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis de particulares, ou relações eminentemente contratuais de direito privado, serão melhor julgados pelos órgãos fracionários que possuem essa especificidade na 2ª instância.

Assim, adotando-se o critério material como primordial para a fixação da competência, conclui-se que o art. 31, §1º, do RITJPA não se aplica aos processos que tratem de questões eminentemente privadas ou patrimoniais, uma vez que não se inserem no âmbito do Direito Público, reforçando a necessidade de processamento e julgamento dessas demandas pelas Turmas de Direito Privado.

Adotando os argumentos dessa corrente, o Tribunal de Justiça paraense já se posicionou, sendo ilustrativa a ementa do seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE MEMBROS DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A MATÉRIA TRATADA NO RECURSO COM O FIM DE DEFINIR A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE JULGAMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO NESSE SENTIDO. IRREGULARIDADE EM PROCESSO LICITATÓRIO E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO MATÉRIA DE FUNDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ART. 31, §1º, I DO REGIMENTO INTERNO. IRRELEVÂNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATUAL DA VALE S/A, CONSIDERANDO QUE HÁ ÉPOCA DOS FATOS HAVIA IMPOSIÇÃO LEGAL DE OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR, À UNANIMIDADE, A COMPETÊNCIA DA DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, MEMBRO DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

1. O Conflito de Competência ocorre em Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Materiais, em que a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra se declarou incompetente para julgar em razão da matéria tratada no recurso versar sobre licitações e contratos administrativos e que, por isso, deveria ser processado pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, membro da 2ª Turma de Direito Público.

2. A Desembargadora suscitada entende que o recurso não trata sobre nulidade de processo licitatório, nem sobre eventuais penalidades decorrentes da aplicação tanto do Decreto Lei nº 2.300/86, aplicável à época dos fatos, e da Lei nº 8.666/93. Além disso, argumentou que como a Vale S.A. possui, hoje em dia, natureza jurídica de direito privado, deveria o recurso ser julgado por membro das Turmas de Direito Privado.

3. Nos termos do art. 31, §1º, inciso I do RITJPA, a definição de competência das Turmas de Direito Público, rege-se pela matéria. Precedentes do Tribunal Pleno.

4. Na hipótese dos autos, os pleitos indenizatórios dizem respeito aos prejuízos decorrentes da anulação da licitação e dos contratos e não por conta da emissão de duplicata em desconformidade com o contrato. Ainda que se referissem ao suposto descumprimento contratual, trata-se de contrato administrativo, vez que foi celebrado após conclusão de processo licitatório, o que também atrairia a competência do Direito Público.

5. No Recurso de Apelação, foram apresentados argumentos acerca de irregularidade da anulação do processo administrativo que anulou a licitação vencida pela requerida e, por via de consequência, dos contratos administrativos firmados entre as partes, fazendo com que o Relator da Apelação tenha que apreciar o assunto, até porque o juízo singular se manifestou sobre ele.

6. Considerando a matéria tratada no recurso, torna-se irrelevante ser a Vale S.A. atualmente pessoa jurídica de direito privado, pois, à época dos fatos, ela era sociedade de economia mista e, por conta do Decreto Lei nº 2.300/86 em vigor à época dos fatos, impunha aos entes da Administração Federal, sejam eles centralizados ou descentralizados, a obrigatoriedade de realização de licitação para contratação de obras e serviços, independentemente da personalidade jurídica.

7. Conflito Negativo conhecido para, na esteira do parecer do Ministério Público, declarar a competência da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, membro da 2ª Turma de Direito Público, para processamento da Apelação Cível nº 0000131-77.1993.814.0040. À unanimidade.”

(Conflito de Competência em Apelação Cível nº 0000131-35.1993.814.0040: Tribunal Pleno. Relator Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 10/2/2021, publicado em 19/2/2021 – destaquei)

Na mesma direção concluiu o julgamento da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito em Apelação Cível (Processo nº 0351315-41.2016.814.0301), o qual tramitou sob a relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, cuja ementa foi redigida com os seguintes termos:

“DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO.

1. Ação de cobrança relativa à recebimento de valores depositados em conta individual referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

2. Demanda não envolve discussão alusiva ao direito do ex-servidor ao PASEP, em si mesmo, tampouco acerca da relação jurídica institucional/administrativa. Ao contrário, o caso em debate diz respeito a direito obrigacional, responsabilidade civil e ainda direito privado em geral, matérias estas que estão inseridas no âmbito da competência das Turmas de Direito Privado, consoante disposição contida nos incisos III, IV e XVIII do § 1º do art. 31-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

3. Incidente conhecido a fim de declarar a competência da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, para apreciar e julgar a apelação de n.º 0351315-41.2016.8.14.0301.”

(Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0351315-41.2016.814.0301: 1ª Turma de Direito Privado. Relatora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, julgado em 3/2/2021, publicado em 24/2/2021 – destaquei)

Exemplificativamente, corroborando as mesmas razões de decidir, também cito acórdão emanado do Tribunal Pleno da Corte de Justiça paraense:

“DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO E DESEMBERGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. APELAÇÃO. VALORES RELACIONADOS AO PROGRAMA PASEP. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. DÚVIDA CONHECIDA.

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro em face do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, envolvendo a competência para julgar a Apelação Cível nº 0801734-74.2024.8.14.0024, interposta por Dinamar da Silva Santos contra o Banco do Brasil S.A., nos autos de Ação de Cobrança referente ao levantamento de valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

2. Há uma questão central em discussão: determinar se a competência para julgar o recurso de apelação envolvendo valores relacionados ao PASEP é das Turmas de Direito Público ou das Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. As Turmas de Direito Público têm competência para processar e julgar demandas relacionadas a direitos de servidores públicos, mesmo quando ajuizadas contra sociedades de economia mista como o Banco do Brasil S.A., conforme o art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal.

4. A tese fixada pelo STJ no Tema 1.150 de recursos repetitivos determina a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o PASEP, consolidando a natureza pública da matéria.

5. O fato de o PASEP ser vinculado aos direitos remuneratórios de servidores públicos reforça o enquadramento da demanda como matéria de Direito Público, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal.

6. O Regimento Interno deste Tribunal e precedentes jurisprudenciais recentes apontam que ações relacionadas ao PASEP, mesmo envolvendo entes de direito privado, devem ser julgadas pelas Turmas de Direito Público, em razão da natureza da relação jurídica.

7. Dúvida Não Manifestada em Forma de Conflito reconhecida. Competência da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgar demandas relativas a valores do PASEP, envolvendo servidor público e Banco do Brasil, é das Turmas de Direito Público, dada a natureza pública da relação jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 955, p. único, I, e 957; Regimento Interno do TJPA, art. 31, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).”

(Petição Cível nº 0812305-79.2024.8.14.0000: Tribunal Pleno, Relatora Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 7/11/2024, publicado em 11/11/2024 – destaquei)

Importante salientar que, embora haja consenso quanto à necessária averiguação da natureza jurídica da matéria discutida ao fundo para fins de declaração da competência, percebe-se que a utilização do critério material pode levar a interpretações diversas nos casos em que exista, no mesmo processo, interdisciplinaridade entre questões de direito público e de direito privado, ocasionando dissonância quanto à distribuição dos feitos aos órgão fracionários, como no caso das demandas que envolvem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), que tem como parte o Banco do Brasil S.A.

Ademais, mesmo sendo predominante o critério material de definição de competência interna – em detrimento do critério defendido em razão da pessoa –, emergem dúvidas quanto à distribuição de processos envolvendo entes da Administração Pública Indireta e concessionárias de serviço público como parte, o que motivou a atuação da Vice-Presidência do TJPA para solucionar os conflitos em alguns processos, no exercício da competência regimental para superintender a distribuição dos feitos.

Diante da possibilidade de remanescerem esses conflitos por ocasião da distribuição entre os órgãos fracionários, no tópico a seguir serão melhor delineados os vetores que devem ser analisados para dirimir as eventuais dúvidas surgidas a partir da aplicação do critério material, objetivando uniformizar o entendimento da Corte.

Nesse ponto, no Conflito de Competência Cível nº 0807422-60.2022.814.0000 já mencionado, foi ratificada a necessidade de “averiguação da natureza da controvérsia meritória do processo principal”, culminando com a fixação da competência das Turmas em razão da matéria discutida na demanda, em julgado assim ementado:

“DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMANDA ORIGINÁRIA AJUIZADA POR SEGURADORA. CAUSA DE PEDIR VENTILADA NA PEÇA VESTIBULAR QUE DEFENDE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARÁTER PRIVADO DA CONTROVÉRSIA. LITÍGIO ENVOLVENDO INTERESSE DE PARTICULARES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUESTÃO ABRANGENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE PESSOA DE DIREITO PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MATÉRIA QUE SOB O ÂNGULO DA DOUTRINA DEFINE-SE COMO DE DIREITO PRIVADO. INCIDENTE RESOLVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR COM ATRIBUIÇÃO NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 31-A, § 1°, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. DECISÃO UNÂNIME.”

(Conflito de Competência Cível nº 0807422-60.2022.814.0000: Tribunal Pleno, Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 3/11/2022, publicado em 5/11/2022 – destaquei)

No acórdão respectivo, enfatizou-se que o Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto à adoção do referido critério, sendo destacada a similaridade entre a norma inserta no art. 9ª, §1º, do RISTJ com a do art. 31, §1º, do RITJPA.

No particular, mostra-se salutar reproduzir trechos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça acerca do critério de fixação de sua competência interna entre as áreas de especialização em razão da matéria:

“Da Competência do Plenário, da Corte Especial, das Seções e das Turmas

SEÇÃO I

Das Áreas de Especialização

Art. 8º Há no Tribunal três áreas de especialização estabelecidas em razão da matéria.

Parágrafo único. A competência da Corte Especial não está sujeita à especialização.

Art. 9º A competência das Seções e das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa.

§1º À Primeira Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a:

I - licitações e contratos administrativos;

II - nulidade ou anulabilidade de atos administrativos;

III - ensino superior;

IV - inscrição e exercício profissionais;

V - direito sindical;

VI - nacionalidade;

VII - desapropriação, inclusive a indireta;

VIII - responsabilidade civil do Estado;

IX - tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições e empréstimos

compulsórios;

X - preços públicos e multas de qualquer natureza;

XI - servidores públicos civis e militares;

XII - habeas corpus referentes às matérias de sua competência;

XIII - benefícios previdenciários, inclusive os decorrentes de acidentes do

trabalho;

XIV - direito público em geral.

(destaquei)”

Ao interpretar suas disposições regimentais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado acerca da fixação de competência em função da natureza da relação jurídica litigiosa, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 1ª E A 3ª SEÇÃO do STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PORTARIA N. 718, 28.8.2017, DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA. PARECER DO MPF PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA 3ª SEÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA EM DISCUSSÃO QUE SE RELACIONA À DEFINIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DOS PRESOS À VISITA ÍNTIMA. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA TIPICAMENTE DAS ESFERAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª SEÇÃO PARA O JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. No caso de debate relativo à competência, o art. 9º do RISTJ estabelece, como critério geral, a natureza da relação jurídica litigiosa.
2. In casu, o Mandado de Segurança impetrado pretende a anulação da Portaria no. 718, 28.8.2017, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança, que regulamenta o direito dos presos à visita íntima nas penitenciárias federais.
3. Controvérsia afeta ao Direito Administrativo, com reflexos constitucionais, uma vez que relacionada à separação de Poderes e ao limite da intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas executadas, primacialmente, pelo Poder Executivo. Nesse sentido: Conflito de Competência nº 151.277/DF, Rel. Min. Og Fernandes, publicado em 23.5.2017.

4. Assim, considerada a natureza pública da relação jurídica estabelecida, a repercussão da decisão no âmbito do processo de execução penal é desinfluente para a fixação da competência interna dos órgãos deste Tribunal.
5. Ademais, a controvérsia vem sendo reiteradamente conhecida, analisada e julgada pelos eminentes Ministros da 1ª. Seção, autorizando a conclusão de que, para estes julgadores, a competência para análise da matéria é da Seção de Direito Público. A propósito: MS 23.777/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.11.2017; MS 23. 752/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.10.2017; MS 23.822/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 20.10.2017; MS 23.750/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria; e MS 23.744/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJe 21.9.2017.

6. Conflito de Competência provido para estabelecer, diversamente do que foi defendido no parecer ministerial, a competência da 1ª Seção do STJ para o julgamento do Mandado de Segurança.”

(Conflito de Competência nº 154.670/DF: Corte Especial. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19/12/2018, publicado em 7/3/2019 – destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO CEARÁ (DECON/CE) CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO DECRETO FEDERAL N. 6.523/2008 E NA PORTARIA N. 2.014/2008. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. SAC. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO DA PRIMEIRA TURMA DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Trata-se de conflito negativo de competência no qual se deve definir a competência interna nesta Corte Superior, se da Primeira Turma ou da Terceira Turma, para o processamento e julgamento de recurso especial interposto nos autos de ação civil pública ajuizada por Órgão de defesa do consumidor contra concessionária de serviços de TV por assinatura, em razão de a requerida, em tese, não estar cumprindo normas do Decreto federal n. 6.523/2008, que regulamentou a Lei n. 8.078/1990 (CDC), e da Portaria n. 2.014/2008, do Ministério da Justiça.

2. Nos termos do caput do artigo 9º do Regimento Interno, a delimitação da competência interna no Superior Tribunal de Justiça tem por matriz a natureza da relação jurídica litigiosa, ou seja, o conteúdo da relação jurídica subjacente ao recurso.

3. Em observância à causa de pedir e aos pedidos contidos na petição inicial da ação civil pública, conclui-se que a relação jurídica controvertida entre o Órgão estadual que fiscaliza a implementação e a manutenção adequada do serviço gratuito SAC, por telefone, "lei do call center", e o prestador de serviço regulado pelo Poder Público federal - serviço de televisão por assinatura, que é um serviço de telecomunicações, possui contornos eminentemente públicos, quer sob a perspectiva do cumprimento de normas regulamentares, quer sob a ótica da regulação do direito ao serviço de telecomunicação (Lei n. 9.472/1997).

4. Conflito conhecido para declarar a competência da Primeira Turma desta Corte Superior.”

(Conflito de Competência nº 179.846/DF: Corte Especial, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/8/2022, publicado em 10/8/2022 – destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA PLANO DE SAÚDE E CONTRA O MUNICÍPIO. NATUREZA DA RELAÇÃO LITIGIOSA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. De acordo com o caput do art. 9º do RISTJ, a competência das Seções e das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa.

2. O § 1º do art. 9 do RISTJ estabelece que compete à Primeira Seção processar e julgar os feitos relativos à "responsabilidade civil do Estado" e ao "direito público em geral" (incisos VIII e XIV). Por outro lado, no inciso XIV do § 2º do mesmo artigo, consta que cabe à Segunda Seção processar e julgar questões atinentes a "direito privado em geral ".

3. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a competência tem por critério geral de fixação a razão do pedido e a causa de pedir trazidos na exordial, não importando os contornos posteriores decorrentes de provas ou alegações recursais.

4. A controvérsia em apreço decorre de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, visando ao fornecimento de medicamento/tratamento oncológico e ao pagamento de indenização, proposta contra o Instituto Curitiba de Saúde e o Município de Curitiba. Portanto, observa-se que a "natureza da relação jurídica litigiosa" é de direito público, apesar de se tratar de recurso especial interposto apenas pela entidade prestadora de serviços de plano de saúde, criada com personalidade jurídica de direito privado, com a finalidade de discutir direito contratual. Conflito conhecido para declarar a competência da Segunda Turma do STJ.”

(Conflito de Competência nº 184.525/DF: Corte Especial, Relator Ministro Humberto Martins, julgado em 19/4/2023, publicado em 4/5/2023 – destaquei)

“CONFLITO INTERNO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA E TERCEIRA TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. DEMANDA AJUIZADA POR EMPRESA PRIVADA EM FACE DA NORTE ENERGIA S/A EM QUE SE POSTULA A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO RELACIONADO AO REASSENTAMENTO URBANO DAS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS AFETADAS PELO LAGO DA USINA DE BELO MONTE. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO EVIDENCIADA.

1. O presente conflito de competência busca definir a Seção competente para julgamento do Recurso Especial nº 1.909.283/DF oriundo de demanda ajuizada por Construtora Central do Brasil S/A em face de Norte Energia S/A cuja origem remonta ao contrato celebrado entre as partes, cujo objeto diz com a elaboração de projeto executivo e construção de unidades habitacionais nas áreas de reassentamento urbano na cidade de Altamira/PA, como compensação às famílias ribeirinhas que seriam afetadas pelo lago da usina de Belo Monte.

2. A competência das Turmas e Seções, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é fixada em razão da natureza da relação jurídica litigiosa, conforme determina o art. 9º. do RISTJ.

3. No caso, a controvérsia diz respeito à pretensão de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - que não ostenta índole administrativa - e reconvenção relacionado a devolução de adiantamentos realizados nesse mesmo acordo, entre empresas privadas, a evidenciar a natureza essencialmente privada da relação jurídica litigiosa.

4. CONFLITO INTERNO CONHECIDO, PARA DECLARAR, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º, II, III E XIV, DO RISTJ, A COMPETÊNCIA DA TERCEIRA TURMA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RESP 1.909.283/DF.”

(Conflito de Competência nº 182.897/DF: Corte Especial. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 1/8/2022, publicado em 9/8/2022 – destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO PARA O JULGAMENTO DO FEITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS.

1. Segundo o art. 9º do RISTJ, a competência das Seções e das Turmas que compõem o STJ é estabelecida conforme a natureza da relação jurídica litigiosa.

2. Caso em que os autos cuidam de ação ajuizada por pessoas físicas exclusivamente contra BRASKEM S.A., pessoa jurídica de direito privado, em que objetivam a condenação desta por danos morais decorrentes de transtornos causados pela atividade de mineração exercida em jazidas de sal existentes no subsolo de bairros de Maceió/AL.

3. Visto que se trata de relação jurídica regida eminentemente pelo direito privado, o julgamento da ação se insere na competência da Segunda Seção desta Corte, nos termos do art. 9º, § 2º, III e XIV, do RISTJ.

4. Questão de ordem proposta para determinar a anulação das decisões proferidas, bem como a redistribuição do presente feito a um dos eminentes Ministros integrantes da Segunda Seção, ficando prejudicados os embargos de declaração.”

(Embargos de Declaração do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.392.219/AL: Primeira Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 13/5/2024, publicado em 15/5/2024 – destaquei)

A despeito do critério material já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar que o entendimento dissonante que sustenta a fixação da competência interna em razão da pessoa litigante – com a adoção do critério
ratione personae –
leva em consideração a personalidade jurídica da entidade, tema este que é abordado pela doutrina de Athos Gusmão Carneiro da seguinte maneira (
in Jurisdição e Competência
, 18ª ed. Saraiva, 2012, p. 303):

“A competência ‘ratione personae’ toma por dado relevante um atributo ou uma característica pessoal do litigante. Assim a nacionalidade, os foros de nobreza ou classe, a situação como idoso ou incapaz, o cargo ou função pública ocupado pelo litigante, ou a circunstância de ser o litigante pessoa jurídica de direito público ou vinculada ao poder público.”

Seguindo esse entendimento, colaciono trecho do voto-vista proferido pela Exma. Sra. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento, nos autos do Conflito eleito como piloto no presente IAC (Processo nº 0813530-08.2022.814.0000), ocasião em que foi destacado que
“a competência para julgamento das ações e respectivos recursos decorrentes de processos nos quais figuram como partes pessoas jurídicas de direito privado indubitavelmente NÃO É dos Colegiados (Turmas e Seção) de Direito Público. Essa competência, portanto, pertence aos Colegiados de Direito Privado como previsto nos arts. 29-A, I, ‘a’ c/c 31-A, I e §1º, XVIII, do RITJPA, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural
.” Todavia, ao final, restou consignada a possibilidade de Tribunal Pleno entender pela “
superação da questão da competência em razão da pessoa e, por conseguinte, que se deve adentrar no objeto da licitação e/ou contrato
”.

Dentre os argumentos defendidos pela Corrente Dissonante II, já elencados no tópico 1 deste voto, estão aqueles que sustentam que o critério material está previsto no RITJPA, todavia seria de aplicação subsidiária em relação ao critério em razão da pessoa, uma vez que o
caput
do art. 31 restringiria sua incidência aos processos “regidos pelo Direito Público”, assim como aquele que menciona a norma trazida na Resolução TJPA nº 14/2017, no âmbito da 1ª instância – normativo que disciplinou a competência das Varas Fazendárias da Capital – e a necessidade das normas estaduais de organização judiciária serem interpretadas de forma sistemática, no 1º e no 2º graus de jurisdição, conforme a personalidade jurídica do ente envolvido na lide, caracterizando regra de competência absoluta.

Todavia, constato que o ato normativo que fixou a competência das Varas Fazendárias em 1ª instância não pode ser utilizado como critério determinante para a exclusão da competência no âmbito das Turmas de Direito Público, uma vez que não há vinculação de competência dos processos julgados nas Varas Especializadas de Fazenda Pública para julgamento dos seus respectivos recursos, no âmbito dos órgãos fracionários de Direito Público do TJPA. Ainda mais considerando que o Regimento Interno da Corte trouxe em seu bojo outras regras de competência para as Turmas de Direito Privado e Público, privilegiando o critério material.

Isto posto, perante os fatos narrados e a pluralidade argumentativa agregada ao feito durante a instrução, os quais demonstraram claramente o dissenso entre os seus órgãos julgadores acerca da correta aplicação do art. 31, §1º, do RITJPA, mostra-se a premente equacionar os parâmetros definidores de competência, nos feitos que envolvam a Administração Pública Indireta.

3.3. DA FUNDAMENTAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO E FIXAÇÃO DA TESE VINCULANTE (ART. 187, VII, DO RITJPA).

Considerando a análise dos diversos posicionamentos que norteiam a controvérsia jurídica e visando a melhor solução do conflito em comento, passo à proposição dos critérios preponderantes para a fixação da competência entre os órgãos fracionários de 2º grau e formação do precedente vinculante, que deverá ser aplicado na exata medida em que suas razões de decidir se amoldarem ao caso em exame.

Sendo insuficientes as razões apresentadas para a aplicação do critério
ratione personae
, pautado na personalidade jurídica da entidade litigante, para fixação da competência interna desse Tribunal, defendo que a qualidade das partes litigantes é indiferente aos critérios e regras de distribuição já definidos pelas normas regimentais desse Tribunal, mostrando-se adequada a incidência do critério
ratione materiae
(em razão da matéria), com base na natureza da relação jurídica de fundo, para determinação da competência em 2ª instância, independente da personalidade de direito público ou privado ostentada pela parte envolvida, consoante interpretação art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA.

Por oportuno, destaco que, além da expressa previsão contida no RITJPA quanto à divisão da competência interna em razão da matéria discutida, os parâmetros que definem as regras de distribuição implementadas, no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), consideram, por ocasião da distribuição, uma combinação de classes e assuntos das Tabelas Processuais Unificadas (TPU) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para direcionar os feitos, na instância
ad quem
, às Turmas de Direito Privado ou às Turmas de Direito Público, não havendo interferência na distribuição pela qualificação da parte ou por sua personalidade jurídica.

Ademais, existindo inconteste similaridade entre as normas do RITJPA e do RISTJ, é institucionalmente salutar encampar o posicionamento deste Tribunal Superior quanto ao critério determinante ser a natureza da relação discutida em juízo para definir a competência entre os órgãos fracionários.

No ponto, registro que o critério de fixação em razão da matéria envolve a clássica divisão “direito público” e “direito privado”, cuja subsunção, em determinadas relações jurídicas, é tormentosa, apesar dos vetores comumente traçados pela doutrina, na medida em que frequentemente pode abrigar resultados opostos, a depender da interpretação dada pelo julgador.

A doutrina tem traçado vetores para enquadramento de determinada questão sob uma ou outra matéria, conforme a natureza da relação entre as partes, que consistem na análise de: (I) do interesse; (II) dos sujeitos processuais, e (III) da subordinação.

Tais critérios para definição de Direito Público e Direito Privado foram assim explicados no voto vencedor do aludido Conflito de Competência Cível nº 0807422-60.2022.814.0000, de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura, senão vejamos:

“Segundo o critério do interesse, o Direito Público diz respeito às coisas do Estado, enquanto o Privado se refere à utilidade dos indivíduos. Nessa perspectiva, o Direito Público se refere aos interesses do Estado; o Direito Privado, por sua vez, regula o interesse dos sujeitos privados.

Em relação ao critério que se funda na natureza dos sujeitos, se a relação jurídica tem o Estado como parte, será aplicado o Direito Público; em se tratando de relações entre sujeitos privados, incidirá o Direito Privado.

Por fim, quanto ao critério de subordinação, nas relações de Direito Público há a presença do “poder público de autoridade, o jus imperii” do Estado, quer dizer o Estado deverá estar na posição jurídica de alterar unilateralmente a situação jurídica de terceiros. É nesse sentido que se diz que o Estado se coloca em posição superior em relação aos entes privados. Em contrapartida, quando a relação jurídica for de paridade, de igualdade, está-se diante do Direito Privado
.”

A partir das distinções historicamente construídas pela dogmática, é possível esmiuçar tais vetores no intento de melhor conceituar tais ramos do direito.

Em síntese, o direito público tutela o interesse coletivo (público), ao passo que o direito privado tutela o interesse individual (privado). É reservado ao Estado o exercício de uma autoridade pública através de uma relação vertical. Diversamente, entre os particulares, onde os interesses são iguais, de mesma estatura e protegidos de modo equivalente, tratando-se de uma relação horizontal.

Sobre o vetor subordinação, as normas de direito público outorgam ao Estado posição de autoridade nas relações jurídicas, expressando-se no poder de impor deveres ao outro sujeito, independentemente da concordância deste. Na relação de direito público, o Estado se situa em posição mais elevada que o particular, razão pela qual incidem as normas de direito público. Denomina-se essa espécie de poder consistente na possibilidade de obrigar unilateralmente a terceiros a fim de regulamentar, fiscalizar ou fomentar um serviço de “poder extroverso”. Já as normas de direito privado regulam as relações jurídicas em que há paridade, pois, entre particulares, os interesses e os respectivos deveres nascem pelo consentimento, pela autonomia da vontade, pela concordância das partes envolvidas na relação. O vínculo de direito privado é horizontal, situando os sujeitos no mesmo plano, sem poder para, unilateralmente, impor obrigações, na medida em que somente possuem poder interno, que é o poder para constranger sua própria esfera jurídica, e não a alheia.

Por outro lado, reitero que, muitas vezes, o que se verifica, na prática, é a dificuldade, senão impossibilidade, de fazer-se uma separação estanque entre o direito público e o privado em algumas relações jurídicas mais complexas, dada a interdisciplinaridade das matérias submetidas ao Poder Judiciário, razão pela qual podem surgir interpretações diversas para demandas similares.

Pelo exposto, diante de eventuais incertezas e obstáculos enfrentados na separação absoluta entre os dois grandes ramos – público e privado –, bem como visando a melhor aplicação do critério de ordem material para determinar a natureza da relação jurídica preponderante, envolvendo a apuração dos elementos normativos capazes de assegurar a pretensão de direito deduzida em juízo, devem ser analisados os traços relevantes da relação jurídica posta em discussão, de acordo com os vetores acima enumerados: interesse; sujeitos processuais e subordinação.

Assim, acaso a matéria sofra predominantemente a incidência de regras e princípios que disciplinam as relações entre a Administração Pública e os particulares, caracterizadas por uma posição de verticalidade e regidas pelo princípio da justiça distributiva – no que difere do direito privado, que regula relações entre iguais, em posição de horizontalidade, regidas pelo princípio da justiça comutativa –, serão competentes os órgãos fracionários deste Tribunal que compõem a Seção de Direito Público, na forma do art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA.

Por derradeiro, cumpre evidenciar, novamente, os desafios da incidência do critério material e os entendimentos dissonantes que podem advir desse critério, mesmo que baseado na observação de vetores pré-estabelecidos para direcionamento da competência para o ramo do direito dominante, uma vez considerada a multiplicidade de vetores, a discricionariedade na interpretação dos valores, a hibridez das relações jurídicas e os limites objetivos do conflito mediato ou imediato levado a juízo.

4. DA ENUNCIAÇÃO DA TESE JURÍDICA OBJETO DO INCIDENTE (ART. 187, VI, DO RITJPA).

Considerando os fundamentos determinantes para o deslinde da questão jurídica submetida neste Incidente de Assunção de Competência, proponho a fixação de tese vinculante com os seguintes enunciados:

1) Deve incidir o critério de fixação da competência em razão da matéria (
ratione materiae
), com base na natureza jurídica da relação litigiosa, para determinação da competência, em 2ª instância, independente da personalidade de direito público ou privado da parte envolvida, consoante interpretação art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2) Para determinar a natureza da relação jurídica, devem ser analisados os traços preponderantes do conflito posto em discussão, considerando como critérios determinantes o interesse, os sujeitos processuais e a subordinação, visando o adequado enquadramento da matéria sob o manto das normas de direito público ou de direito privado, assim como a melhor solução da controvérsia.

5. DA APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE.

Nos termos estabelecidos pelo art. 985, I e II, do Código de Processo Civil – cujas disposições também se aplicam ao IAC –, a tese ora fixada tem efeitos sobre os casos pendentes suspensos por ocasião da admissibilidade deste Incidente e sobre os casos futuros que tratem da distribuição e dos critérios de definição de competência entre as Turmas de Direito Público e Privado, considerando a preponderância da natureza da relação jurídica litigiosa ou a personalidade jurídica das partes litigantes.

5.1. DO TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA

No tocante aos Conflitos de Competência suspensos em razão da admissibilidade do presente Incidente de Assunção de Competência, enfatizo que a tese ora fixada não deve ser aplicada imediatamente como precedente obrigatório, haja vista que a estabilidade dos enunciados firmados ocorre somente após o julgamento dos eventuais recursos excepcionais interpostos perante os Tribunais Superiores, consoante previsão expressa nos §§1º e 2º do art. 987 do Código de Processo Civil – com a atribuição de efeito suspensivo automático aos Recursos Extraordinário e Especial –, não sendo necessária a ocorrência de trânsito em julgado.

Nesse contexto, primando por assegurar a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados, perfilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR – aplicando-se a mesma lógica em relação ao IAC –, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado, sendo ilustrativa de tal posicionamento a ementa do

Recurso Especial nº 1.869.867/SC:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos.

(...)

3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.

4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático.

6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.

7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.

8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.

9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.”

(Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nº 1.869.867/SC, 2ª Turma, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 20/4/2021 e publicado em 3/5/2021 – destaquei)

Recentemente, o STJ ratificou tal diretriz por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.976.792/RS, no qual consignou que
“a decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC)”
(1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 18/5/2023 e publicado em 20/6/2023).

Assim sendo, em relação aos Conflitos que foram sobrestados por ocasião da admissão do presente IAC, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme o mencionado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.2. DA APLICAÇÃO PARA CASOS PENDENTES E FUTUROS: DAS CONSEQUÊNCIAS DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NAS DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

Considerando o teor da matéria processual objeto do presente IAC, a aplicação da tese firmada a processos pendentes e futuros deve observar o art. 64, § 4º, do CPC, o qual dispõe que
“[s]alvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Aliás, em relação à incompetência absoluta não incide a preclusão, sendo possível ao magistrado conhecê-la de ofício, ou seja, é despiciendo oportunizar às partes a respectiva manifestação, conforme posicionamento hasteado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO E VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

(...)

3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "...na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierarquia antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." (AgInt no RMS n. 61.732/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.) (...)”

(Superior Tribunal de Justiça: Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.201.340/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 4/9/2023, publicado em 6/9/2023 – destaquei)

Desta feita, será desnecessário intimar previamente às partes para que se manifestem acerca da incompetência absoluta decorrente da aplicação da presente tese vinculante. Assim, nas causas pertencentes à categoria fática objeto do presente IAC, pendentes e futuras, o vício da incompetência absoluta enseja a relativização do princípio da não surpresa.

Ademais, por outro lado, considerando o caráter normativo da decisão judicial vinculante, resta necessário indicar o modo de aplicação dos seus efeitos, com o objetivo de resguardar a confiança que o jurisdicionado deposita na Justiça, face à mudança jurisprudencial que ocorre, por exemplo, em razão da uniformização de um entendimento na Corte ou da alteração da correspondente composição.

No que tange às causas pendentes, permanecerão válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente IAC, até eventual ratificação ou reforma pelo Juízo competente, nos termos da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC.

(...)

3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.

4. Agravo interno não provido.”

(Superior Tribunal de Justiça: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.449.023/SP, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/4/2020, publicado em 23/4/2020 – destaquei)

Por todo o exposto, a pronúncia da incompetência absoluta decorrente da tese ora fixada enseja a remessa dos autos ao órgão competente, ressaltando-se que as decisões proferidas pelo órgão fracionário incompetente conservam o seu efeito, até que outra seja proferida por aquele.

6. DO JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (ART. 187, VIII, DO RITJPA).

Com esteio na combinação do art. art. 947, § 2º, do CPC com o art. 187, §4º, do RITJPA, o Tribunal Pleno no TJPA julgará o processo eleito como causa-piloto.

Assim, definida a tese jurídica objeto do presente IAC, passo ao exame do Conflito de Competência paradigma.

Trata-se de Conflito de Competência Cível nº 0813530-08.2022.814.0000, suscitado pela Exma. Sra. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho em face do Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.814.0000, interposto por Geane Valeria de Castro Monteiro em desfavor de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (ELETRONORTE), para impugnar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, na Ação Revisional de Contrato Administrativo de Concessão de Imóvel Comercial para Fins Educacionais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0800390-15.2022.814.0061).

Sinteticamente, verifico que a mencionada Ação Revisional foi ajuizada em 1º/2/2022 e teve início a partir de um processo licitatório na modalidade “Pregão Presencial” do tipo maior oferta, registrado sob nº PR-040-4-2029 e publicado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, cujo objeto era a concessão de imóvel comercial por 15 (quinze) anos, a contar de janeiro de 2015, mediante o pagamento de taxa mensal no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para fins educacionais e a garantia de ensino fundamental e ensino médio regular aos empregados da ELETRONORTE.

Segundo consta do Agravo de Instrumento em comento, a recorrente teria cumprido as exigências editalícias e ofertado o maior lance, vencendo o certame. Todavia, o imóvel objeto da concessão se encontrava na posse do Sistema de Expansão Educacional Sophos, sendo que, na data ajustada para desocupação do imóvel, a ELETRONORTE não conseguiu de forma amigável a desocupação do imóvel, ocorrendo a suspensão unilateral do contrato firmado com a agravante, o que teria gerado prejuízos e despesas financeiras para Geane Valeria de Castro Monteiro. Assim, o Agravo de Instrumento foi interposto, em 10/9/2022, visando a concessão de liminar de manutenção de posse em favor da Agravante, como inquilina do imóvel, para que a ELETRONORTE não pudesse requerer judicialmente a desocupação do imóvel até a decisão final da Ação Revisional.

O recurso de Agravo foi originalmente distribuído à relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, como membro da 2ª Turma de Direito Público, o qual determinou a sua redistribuição às Turmas de Direito Privado, ao argumento de que se tratava de matéria de direito privado.

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, então integrante da 1ª Turma de Direito Privado, oportunidade na qual foi suscitada Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito, na forma do art. 24, XIII, alínea “q”, do RITJPA, a fim dirimir a controvérsia sobre o órgão competente, uma vez que entendeu versar sobre matéria de direito público.

Ato contínuo, a citada Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito foi autuada como o Conflito de Competência Cível nº 0813530-08.2022.814.0000 (ora eleito como causa-piloto), sendo distribuído à minha relatoria, ocasião na qual designei
“o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, até a decisão final do conflito, nos termos do art. 955 do CPC”
, assim como franqueei ao Desembargador Suscitado a apresentação de manifestação, após o que os autos deveriam ser encaminhados ao parecer do Ministério Público.

Em manifestação, o Desembargador Suscitado ratificou o entendimento exposto por ocasião da primeira distribuição do recurso, defendendo que “
a matéria de fundo do agravo de instrumento n.º 0812973-21.2022.8.14.0000, em que são partes GEANE VALERIA DE CASTRO MONTEIRO e CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, é eminentemente de direito privado”
(ID 11444552).

Atuando na condição de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público manifestou-se
“pelo reconhecimento da atribuição da Turma de Direito Privado, e, portanto, vinculação do feito à relatoria da Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO para regular processamento.”
(ID 11672720).

Por despacho (ID 14786787), considerando a
“intensa controvérsia a respeito da matéria, e com o objetivo de não apenas equacionar o presente Conflito de Competência, mas de fato, a divergência a respeito da questão jurídica”,
e mencionando outros tantos feitos em que se discutia e mesma controvérsia, decidi por retirar o feito de pauta de julgamento para realização de
“estudo mais adequado ao panorama apresentado, oferecendo solução mais ampla para fins de garantir a segurança jurídica, e proporcionar coerência, estabilidade e integridade à jurisprudência desta Corte de Justiça”.

Nesse contexto, o presente conflito foi afetado como causa-piloto e foi suscitado o Incidente de Assunção de Competência, ora em julgamento, razão pela qual passo à análise meritória e aplicação da tese vinculante firmada.

Considerando que, na espécie, a definição da competência objeto do Conflito de Competência coincide exatamente com a questão dirimida na tese jurídica delineada, no presente IAC, o julgamento do mérito do processo paradigma exaure-se na aplicação dos enunciados fixados.

Inicialmente, como consta na manifestação ID 20441484, destaco que a Agravada ELETRONORTE, antes constituída como sociedade de economia mista de controle estatal, foi oficialmente privatizada, em 14/6/2022, passando a ser uma sociedade anônima de capital aberto, com participação do Estado como mero investidor, que atua como concessionária de serviço público na geração e transmissão de energia elétrica, como subsidiária integral das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS). Assim, antes mesmo da interposição do Recurso de Agravo, ocorrida em 10/9/2022, a Agravada já não mais se enquadrava como ente da Administração Pública Indireta com personalidade de direito privado (sociedade de economia mista).

Considerando a disposição contida ao final do art. 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”,
a modificação da constituição da ELETRONORTE alteraria o foro processual determinado em razão da pessoa, independente da data da propositura da ação.

Nesse contexto, supondo-se que a tese firmada fosse em defesa da aplicação do critério em razão da pessoa, a alteração do estado de fato do ente da Administração Pública Indireta – qualidade da parte – poderia redefinir o foro competente. Todavia, como a tese firmada apontou o critério material como definidor da competência, em 2ª instância, consoante as normas do RITJPA, a desestatização ou alteração constitutiva da empresa Agravada – enfatizada na manifestação da parte constante nos autos –, não produz efeitos no caso em comento.

Portanto, adotando-se a tese firmada e consoante os elementos fáticos trazidos aos autos do Conflito de Competência em apreço, constato que não se cuida de demanda relativa à relação consumerista e nem eminentemente privada, mas sim de relação de natureza pública, por se tratar de ação revisional do Contrato Administrativo nº PR-040.2029, oriundo de processo de licitação, na modalidade Pregão Presencial de Maior Oferta, publicado pela ELETRONORTE, subsidiária da ELETROBRÁS, cujo objeto era a concessão de imóvel comercial para fins educacionais.

Com efeito, a teor do disposto no art. 31, § 1º, I, do Regimento Interno desse Tribunal, as matérias afetas às licitações e aos contratos administrativos devem ser julgadas pelas Turmas de Direito Público. E, nos termos da tese ora fixada, depreende-se que a definição da competência jurisdicional é regida pela matéria discutida na relação jurídica, a qual pode ser extraída dos elementos identificadores relativos ao “pedido” e “causa de pedir”.

Assim, analisando-se os vetores apontados como determinantes para apontar a natureza da relação jurídica, entendo que o contrato impugnado na Ação Revisional originária, na qual houve interposição de Agravo, é de natureza administrativa, tendo sido firmado entre a Agravada ELETRONORTE, enquanto sociedade de economia mista, como ente da Administração Pública Indireta, com interesse indireto do ente federativo, por meio de processo de licitação, submetido ao regime jurídico administrativo, para prestar serviço educacional aos funcionários ELETRONORTE.

No particular, ocorreu a incidência do regramento do inciso XXI do art. 37 da CF/88, o qual estabelece que “
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

Valendo-me novamente do magistério de José dos Santos Carvalho Filho, recordo que licitação é entendida como
“o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração de contrato ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico” (in
Manual de Direito Administrativo
.
38 ed., rev., atual. e ampl. Barueri: Atlas, 2024, p. 195)
.

Nesse sentido, por esse ajuste – contrato administrativo regido Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993, à época vigente) –, a então Sociedade de Economia Mista Agravada figurou como Estado, pelo poder público investido, em posição de superioridade em relação à Agravante (particular), que não dispunha de autonomia de vontade para dispor de seus interesses. Tratando-se de uma relação vertical, sem paridade entre as contratantes, na qual as normas do Edital da Licitação eram impostas ao particular que vencesse o certame, na modalidade pregão presencial.

Por todo o exposto, considerando os fundamentos no voto explicitados e aplicando a tese vinculante firmada no IAC nº 3 do TJPA, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E DECLARO A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO, EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, INTEGRANTE DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.8.14.0000, pelas razões no voto expostas.

7. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando a relevante questão de direito e a conveniência da composição da divergência, nos termos da fundamentação, voto pela fixação de tese vinculante composta pelos seguintes enunciados:

1) Deve incidir o critério de fixação da competência em razão da matéria (
ratione materiae
), com base na natureza jurídica da relação litigiosa, para determinação da competência, em 2ª instância, independente da personalidade de direito público ou privado da parte envolvida, consoante interpretação art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2) Para determinar a natureza da relação jurídica, devem ser analisados os traços preponderantes do conflito posto em discussão, considerando como critérios determinantes o interesse, os sujeitos processuais e a subordinação, visando o adequado enquadramento da matéria sob o manto das normas de direito público ou de direito privado, assim como a melhor solução da controvérsia.

No que se refere ao processo paradigma, conheço e julgo procedente o Conflito de Competência nº 0813530-08.2022.8.14.0000, para reconhecer a competência do Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, integrante da 2ª Turma de Direito Público, para julgar o Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.8.14.0000, nos termos do voto.

Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

No que tange às causas pendentes, voto para que permaneçam válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente Incidente de Assunção de Competência, até que nova decisão seja proferida pelo Juízo competente.

É como voto.

VOTO INICIAL DA DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (VISTORA 1):

RELATÓRIO

Cuida-se de Incidente de Assunção de Competência suscitado, de ofício, pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, Relator do Conflito de Competência n.º 0813530-08.2022.8.14.0000, com fundamento no art. 947, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, e no art. 184, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A medida foi deflagrada ante a necessidade de dirimir divergência jurisprudencial, no âmbito deste Tribunal, quanto à definição da competência, em segundo grau, para o julgamento de feitos em que figure, como parte, a Administração Pública indireta, a partir da matéria em discussão.

Delimitou-se que a controvérsia reside em saber se a competência deve ser fixada segundo a natureza da matéria — pública ou privada — independentemente dos sujeitos processuais envolvidos, ou se, ao revés, deve decorrer da natureza jurídica das partes na ação principal, isto é, se ente público ou privado.

O Incidente foi submetido ao crivo da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), que se manifestou favorável à sua admissibilidade.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça (à época, pelo Exmo. Sr. Promotor de Justiça César Matar Jr.), apresentou a seguinte proposta de enunciado:

“Nos processos em que figure como parte a Administração Pública Indireta, a competência para julgamento em 2º Grau de Jurisdição deverá observar a natureza jurídica vigente da entidade na data de ajuizamento da ação, aplicando-se o critério de distribuição às Turmas de Direito Público ou de Direito Privado conforme a caracterização como ente público ou privado. Em casos de alteração superveniente de natureza jurídica durante a tramitação do feito, a competência previamente fixada não será modificada, salvo disposição legal específica em contrário.”

É o relatório.

VOTO-VISTA

Na 34ª Sessão Ordinária deste Egrégio Tribunal Pleno, realizada em 3 de setembro de 2025, o eminente Relator, Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, proferiu voto, cujo relatório adoto, em caráter complementar, sem prejuízo da breve síntese rememorativa que se segue.

Quanto à tese vinculante:
(1)
Deve incidir o critério de fixação da competência em razão da matéria (ratione materiae), com base na natureza jurídica da relação litigiosa, para determinação da competência, em 2ª instância, independente da personalidade de direito público ou privado da parte envolvida, consoante interpretação art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(2)
Para determinar a natureza da relação jurídica, devem ser analisados os traços preponderantes do conflito posto em discussão, considerando como critérios determinantes o interesse, os sujeitos processuais e a subordinação, visando o adequado enquadramento da matéria sob o manto das normas de direito público ou de direito privado, assim como a melhor solução da controvérsia.

Aplicação da tese ao Conflito de Competência Cível nº 0813530-08.2022.8.14.0000 (causa-piloto/processo paradigma): conhece-se do Conflito de Competência e julga-se procedente, reconhecendo-se a competência do Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, integrante da 2ª Turma de Direito Público, para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.8.14.0000.

No que concerne aos processos suspensos por ocasião da admissão do presente IAC, a tese ora fixada deverá ser aplicada após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos — prescindindo-se de aguardar o respectivo trânsito em julgado —, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

Por fim, quanto às causas pendentes, propõe-se a manutenção da eficácia das decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento deste Incidente de Assunção de Competência, até que nova decisão seja proferida pelo juízo competente.

O que se expõe nas linhas seguintes não traduz dissenso integral em relação às proposições do eminente Relator. Tenho, isto sim, que, no tocante à tese jurídica, a divergência ora apontada — conquanto modesta — reclama a apreciação deste Tribunal Pleno, porquanto se cuida de relevante questão de direito submetida ao Incidente de Assunção de Competência (IAC), cujo julgamento vocaciona-se à formação de precedente qualificado, apto a irradiar efeitos sobre processos congêneres.

De início, assinalo que a competência jurisdicional, conforme a doutrina processual, estrutura-se em três critérios: objetivo, funcional e territorial. Confira-se:

“A competência é distribuída de acordo com vários critérios. A doutrina procurou sistematizá-los, dividindo-os em três espécies: o critério objetivo, o critério funcional e o critério territorial.

Em toda causa os três critérios devem ser observados. Por exemplo: em uma ação de alimentos proposta em Salvador, observa-se o critério territorial (Salvador), o objetivo (Vara de Família) e o funcional (competência originária do juízo monocrático de primeira instância). Há situações em que um dos critérios é irrelevante, como, por exemplo, o exame da competência territorial de um tribunal superior, que exerce jurisdição em todo o território nacional.

A sistematização é útil do ponto de vista prático, pois auxilia na identificação do juízo competente, e importante, do ponto de vista técnico, pois é a base de que se vale a legislação brasileira para criar as regras de competência absoluta ou relativa.”
(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1, 18ª ed. Salvador, Jus Podivm, p. 215). [Grifo nosso].

O referido autor, na mesma obra, teceu considerações elucidativas acerca do critério objetivo, especialmente quando examinado em razão da matéria, bem como em razão da pessoa. Vejamos:

“O critério objetivo é aquele pelo qual se leva em consideração a demanda apresentada ao Poder Judiciário como o dado relevante para a distribuição da competência.

É fundamental o conhecimento dos elementos da demanda para a correta compreensão deste critério: partes, pedido e causa de pedir. Com base nos ele­mentos da demanda, distribui-se a competência. Assim, é possível identificar três subcritérios objetivos de distribuição da competência
.

a) Competência em razão da pessoa: a fixação da competência tendo em conta as partes envolvidas (rationae personae).
O principal exemplo de compe­tência em razão da pessoa é o da vara privativa da Fazenda Pública, criada para processar e julgar causas que envolvam entes públicos
. Há casos de competência de tribunal determinada em razão da pessoa, como prerrogativa do exercício de algumas funções (mandado de segurança contra ato do Presidente da República da competência do STF. por exemplo: art. 102, I, "d", CF/i988).

Cabe lembrar o enunciado n. 206 da súmula do STJ: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial re­sultante das leis do processo". O entendimento jurisprudencial é importante para esclarecer uma questão prática muito corriqueira: o Estado, uma vez demandando em comarca em que não há vara privativa, costuma alegar a incompetência territorial, sob o fundamento de que ele deveria ser deman­dado em comarca onde houvesse vara privativa. A alegação do Estado, nesta situação, não tem fundamento. A existência de vara privativa implica que, na comarca onde ela existir, as causas contra a Fazenda Pública devem ser perante ela ajuizadas. Não significa que todas as causas contra a Fazenda Pública devem ser lá processadas; não se trata de um juízo universal. Se na comarca não há vara privativa, a demanda contra o Estado deve ser processada na vara que para tanto tiver competência (uma vara comum, por exemplo).

b) Competência em razão da matéria:
a competência em razão da matéria é determinada pela natureza da relação jurídica controvertida, definida pelo fato jurídico que lhe dá causa. Assim, é a causa de pedir, que contém a afirmação do direito discutido, o dado a ser levado em consideração para a identificação do juízo competente. É com base neste critério que as varas de família, cível, penal etc. são criadas
.

As competências material e pessoal são exemplos de competência absoluta
.

Note que é possível haver uma combinação entre esses critérios. Imagine uma vara da Fazenda Pública, cuja competência se limita ao exame das demandas em que se discutam temas relacionados aos servidores públicos. Há uma competência em razão da pessoa (Vara da Fazenda) e uma competência em razão da matéria (servidores públicos
).

c) Competência em razão do valor da causa: há regras de competência que são criadas a partir do valor da causa. O valor da causa é definido a partir do valor do pedido, um dos elementos da demanda. Um bom exemplo de competência em razão do valor da causa é a competência dos Juizados Especiais.

O art. 63 do CPC permite a modificação da competência em razão do valor da causa. Seria, portanto, um exemplo de competência relativa. É por isso que o sujeito pode optar por demandar ou não perante o Juizado Especial Cível, no caso de uma demanda cujo valor é inferior ao do teto dos Juizados Especiais.

No entanto, a questão não é tão simples.

A competência dos Juizados Especiais Federais, onde houver, é absoluta (art. 3º, § 3º, Lei n. 10.259/2001). O mesmo ocorre com os Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública (art. 2º, § 4º, Lei n. 12.153/2009). Cria-se, pois, uma regra de competência em razão do valor da causa que é absoluta.”

[...]

A competência funcional - ou critério funcional de determinação da competência – relaciona-se com a distribuição das funções que devem ser exercidas em um mesmo processo.

[...]

A distribuição da competência funcional pode ser visualizada em uma perspectiva horizontal na mesma instância, como ocorre no caso de reconhecimento de inconstitucionalidade em tribunal) ou em um perspectiva vertical (em instâncias diversas, como ocorre com a divisão da competência originária e da competência derivada).
(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1, 18ª ed. Salvador, Jus Podivm, p. 215 - 216) [Grifo nosso].

Pois bem, em sentido oposto ao entendimento esposado pelo voto condutor, sustento que o nosso Regimento Interno não estabeleceu a competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado apenas com base no critério material (
ratione materiae
), mas também considerando (i) as partes envolvidas (
ratione personae
) e (ii) o critério funcional. Vejamos:

“Art. 31. As 3 (três) Turmas de Direito Público, compostas cada uma por, no mínimo, 3 (três) Desembargadores, serão presididas por um(a) de seus(suas) membros(as) escolhidos(as) anualmente
e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 37, de 16 de julho de 2025).
[Destaquei]

I -
os recursos das decisões dos juízes de direito público
;
[Destaquei]

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;

III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator;

IV - as remessas necessárias previstas em lei;

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198, da Lei n. 8.069/90);

VI - executar, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios.

§ 1º Às Turmas de Direito Público
cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes MATÉRIAS
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016).
[Destaquei]

I - licitações e contratos administrativos;

II - controle e cumprimento de atos administrativos;

III - ensino;

IV - concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

V - contribuição sindical;

VI - desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;

VII - responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativa e de desistência de ato expropriatório;

VIII - ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

IX - preços públicos e multas de qualquer natureza;

X - ação popular;

XI - ação civil pública;

XII - improbidade administrativa;

XIII -
direito público em geral
;
[Destaquei]

[...]”

“Art. 31-A. As 3 (três) Turmas de Direito Privado, compostas cada uma por, no mínimo, 4 (quatro) Desembargadores(as), serão presididas por um(a) de seus(suas) membros(as) escolhidos(as) anualmente
e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 37, de 16 de julho de 2025).
[Destaquei]

I -
os recursos das decisões dos juízes de direito privado
;
[Destaquei]

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;

III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator;

IV - executar, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios.

V - os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340, 7 de agosto de 2006, ressalvada a competência das Turmas de Direito Penal. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 35, de 17 de julho de 2024)

§ 1º Às Turmas de Direito Privado
cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes MATÉRIAS
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016).
[Destaquei]

I - direitos de autor e outros direitos da personalidade;

II - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;

III - obrigações em geral de direito privado; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 9, de 6 de dezembro de 2017)

IV - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;

V - direito de família e sucessões;

VI - fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;

VII - propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro e atos da junta comercial;

VIII - recuperação, anulação e substituição de título ao portador;

IX - constituição, dissolução e liquidação de sociedade;

X - comércio em geral;

XI - falência e recuperação de empresas;

XII - títulos de crédito;

XIII - relação de consumo;

XIV - insolvência civil, fundada em título executivo judicial;

XV - registros públicos;

XVI - locação predial urbana;

XVII - alienações judiciais relacionadas com matéria da própria seção;

XVIII -
direito privado em geral
.”
[Destaquei]

Com efeito, depreende-se que a fixação da competência, em segunda instância, opera-se conjuntamente pelos critérios
ratione materiae
e
ratione personae
, como evidencia o art. 31, § 1º, VIII, do RITJPA, ao atribuir às Turmas de Direito Público o processamento e julgamento de ações e execuções de natureza fiscal ou parafiscal (critério material) de interesse da Fazenda do Estado, dos Municípios e de suas autarquias (critério em razão da pessoa). Trata-se de distribuição regimental de competência especializada, de índole material e funcional, decorrente da autonomia de organização judiciária conferida aos tribunais (CF, art. 96, I, “a”), insuscetível de derrogação pela vontade das partes.

Ademais, os arts. 31, I, e 31-A, I, do RITJPA fixam a competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado para julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juízes de Direito Público e de Direito Privado, respectivamente, o que evidencia a adoção do critério funcional na definição da competência em segunda instância e denota a vinculação da competência recursal aos órgãos fracionários especializados.

Percebe-se, assim, que, embora o critério material seja mais recorrente — se considerado o quantitativo de hipóteses abstratamente elencadas pela norma regimental —, disso não decorre qualquer prevalência ou preponderância que anule os demais critérios (pessoal e funcional).

Cumpre rememorar que, no voto condutor, o digno Relator assinalou que a
“complexidade alcançada pela sociedade contemporânea conduz a uma interdisciplinaridade dos ramos do direito e a um contexto de direitos ambivalentes e de construção de relações jurídicas dinâmicas, por vezes submetidas a normas heterônomas, vale dizer, relações sobre as quais poderão incidir simultaneamente preceitos de direito público e de direito privado”
.

Pois bem. Essa dificuldade prática em traçar uma linha estanque entre Direito Público e Direito Privado não recomenda o afastamento da qualidade das partes litigantes e do aspecto funcional na aferição da natureza jurídica da relação controvertida, para fins de definição da competência em segundo grau. Ao contrário, impõe a utilização conjunta dos critérios de determinação da competência — solução que, aliás, melhor dialoga com a interdisciplinaridade dos ramos do Direito e com a crescente complexidade das relações jurídicas, como bem ponderado pelo eminente Relator.

Dessa forma, para a fixação, em segunda instância, da competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado, deve-se considerar a natureza jurídica da relação litigiosa, extraída do exame de todos os elementos da demanda: as partes (quem propõe e contra quem se propõe a ação), a causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos) e o pedido (a pretensão deduzida em juízo).

No que se refere aos vetores para enquadramento de determinada questão sob o manto do Direito Público ou do Direito Privado, de fato, a análise deve recair sobre: (i) o interesse, (ii) os sujeitos processuais e (iii) a subordinação.

O voto condutor, quanto ao vetor “interesse”, consignou:

“
Em síntese, o direito público tutela o interesse coletivo (público), ao passo que o direito privado tutela o interesse individual (privado). É reservado ao Estado o exercício de uma autoridade pública através de uma relação vertical.”
[Grifo nosso].

Quanto a esse ponto, divirjo em parte. O emprego da expressão “interesse coletivo” nem sempre corresponde a interesse público. Note-se que o interesse de um grupo determinado — ou determinável — de consumidores acerca de certo produto ou serviço, embora juridicamente qualificado como interesse coletivo (art. 81, II, do CDC), não se converte,
ipso facto
, em interesse público, pois nem sempre representa, especificamente, um interesse do Estado (seja público primário, seja público secundário).

Assim, no tocante ao parâmetro “interesse”, não é adequado tomar, invariavelmente, “interesse coletivo” como sinônimo de Direito Público. Ao revés, o “interesse coletivo” deve ser compreendido como categoria que pode — mas nem sempre — projetar o interesse estatal (público primário ou secundário), o que exige exame concreto do núcleo fático e normativo da lide.

Ainda no que alude à fixação da tese jurídica, em conformidade com a controvérsia delimitada quando da admissão deste Incidente de Assunção de Competência —
a controvérsia jurídica consiste na delimitação dos critérios para fixação da competência, em 2º Grau de Jurisdição, a serem aplicados na distribuição entre as Turmas de Direito Público ou de Direito Privado, considerando a matéria de fundo objeto de discussão ou as partes litigantes, em se tratando de entes da Administração Pública Indireta
—, considerando que estamos discutindo a formação de precedente qualificado, é absolutamente pertinente o enfrentamento da questão atinente às eventuais alterações na natureza jurídica dos sujeitos da Administração Pública indireta — conforme pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça — e seus reflexos na fixação da competência em segunda instância.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que a competência se define no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo, como regra, irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito. Todavia, essa diretriz admite exceções quando houver supressão de órgão jurisdicional
ou alteração da competência absoluta
, nos termos do artigo 43:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

No que se refere à competência em razão da pessoa (ratione personae), delineada pela Constituição da República, pelas Constituições Estaduais e pelas Leis de Organização Judiciária — como nos casos em que figure a Fazenda Pública — tem-se hipótese de competência absoluta.

A alteração da natureza jurídica de ente integrante da Administração Indireta, em decorrência de processo de privatização (desestatização), constitui hipótese excepcional à regra da perpetuação da jurisdição
(perpetuatio jurisdictionis)
. Isso porque, ao perder a condição de pessoa jurídica de direito público e afastar-se, por conseguinte, do regime jurídico da Fazenda Pública, extingue-se a competência absoluta em razão da pessoa (
ratione personae
) que antes se lhe aplicava. Nessas circunstâncias, a modificação da natureza jurídica do ente privatizado repercute diretamente na fixação da competência, impondo a adaptação do juízo competente às novas condições jurídicas da parte, em conformidade com a ressalva prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil
(in fine)
.

Nessa linha, Fredie Didier Jr., contudo, explica:

"
Se a alteração de competência absoluta ocorrer após a sentença, não haverá a redistribuição do processo, com a quebra da perpetuação da competência, exatamente porque já houve julgamento
."
(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1, 18ª ed. Salvador, Jus Podivm, p. 201) [Grifo nosso].

A jurisprudência encampou essa compreensão:

“PROCESSUAL CIVIL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. MEIO AMBIENTE E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. FASE DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO ORIGINAL.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto de decisão pela qual o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para processar e julgar Execução decorrente de Ação de Desapropriação de área de preservação biológica denominada "Reserva Biológica Águas Emendadas", e determinou a remessa dos autos ao juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, prevista no art. 34 da Lei 11.697/2008 e implantada pela Resolução TJDFT 3/2009.

2.
Embora a mudança superveniente de competência absoluta afaste, em regra, a perpetuatio jurisdictionis (arts. 87 do CPC/1973 e 43 do CPC/2015), isso não ocorre quando essa modificação se dá após a sentença, como no caso concreto, em que o processo já se encontra em fase de Execução
(AgRg no CC 126.395/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 9/3/2015; CC 63.723/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 12/2/2007, p. 218; REsp 165.038/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 25/5/1998, p. 89).

3.
Nessa linha, Fredie Didier Jr. explica que, "Se a alteração de competência absoluta ocorrer após a sentença, não haverá a redistribuição do processo, com a quebra da perpetuação da competência. exatamente porque já houve julgamento
" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª ed., Salvador, Ed. Jus Podivm, p. 201).

4. Essa orientação culminou na edição da Súmula 367/STJ: "A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados".

5. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.209.886/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016.)

À vista dessas considerações, divirjo parcialmente do voto condutor quanto à tese vinculante, propondo a seguinte redação alternativa:

(1) Nos processos em que figurem, como parte, sujeitos da administração indireta, a competência das Turmas de Direito Público ou de Direito Privado será definida nos termos dos arts. 31 e 31-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, levando-se em conta a natureza jurídica da relação litigiosa.

(2) A aferição da natureza da relação jurídica litigiosa é extraída do exame integrado de todos os elementos da demanda: [a] as “partes” (quem propõe e contra quem se propõe a ação); [b] a causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos); e [c] o pedido (a pretensão deduzida em juízo).

(3) A mutação da natureza jurídica do ente da Administração Pública indireta, ocorrida anteriormente a sentença, constitui exceção à perpetuação da jurisdição
(perpetuatio jurisdictionis)
, desfaz a competência absoluta em razão da pessoa e demanda a redefinição do juízo competente em segunda instância, conforme art. 43 do CPC.

Por outro lado, acompanho o digno Relator ao afirmar que, quanto aos processos suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese que venha a ser fixada deverá ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos, independentemente de aguardar-se o respectivo trânsito em julgado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos REsps 1.869.867/SC e 1.976.792/RS.

De igual modo, no que tange às causas pendentes, devem permanecer válidas as decisões judiciais proferidas antes do julgamento deste Incidente de Assunção de Competência, até que sobrevenha nova decisão pelo juízo competente.

APLICAÇÃO DA TESE SUGERIDA AO CASO-PILOTO - Conflito de Competência Cível nº 0813530-08.2022.814.0000

Geane Valéria de Castro Monteiro ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.088.783/0001-93, interpôs o recurso de agravo de instrumento (processo nº 0812973-21.2022.8.14.0000) em desfavor de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, subsidiária da ELETROBRÁS, esta última concessionária de energia elétrica, pretendendo impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Revisional de Contrato Administrativo de Concessão de Imóvel Comercial para Fins Educacionais c/c Liminar c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº 0800390-15.2022.8.14.0061).

O agravo foi originalmente distribuído à relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, integrante da 2ª Turma de Direito Público, que determinou a redistribuição às Turmas de Direito Privado, porquanto, em razão da Emenda Regimental nº 5 (DJe de 15/12/2016), optara por integrar a Seção e as Turmas de Direito Público, ao passo que o feito versava matéria de Direito Privado.

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, então na 1ª Turma de Direito Privado, que, ao observar tratar-se de ação revisional de contrato de concessão de imóvel para fins educacionais, resultante de licitação (pregão) promovida por sociedade de economia mista — portanto integrante da Administração Pública indireta —, suscitou Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito (art. 24, XIII, alínea “q” do RITJPA).

A Dúvida foi autuada como Conflito de Competência Cível (proc. nº 0813530-08.2022.8.14.0000), distribuída ao Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, que designou o magistrado suscitado (Exmo. Des. Luiz Neto) para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes (CPC, art. 955).

Em sua manifestação posterior, agora na condição de suscitado, o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto aduziu que, segundo o disposto no art. 31-A, § 1º, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cabe às Turmas de Direito Privado processar e julgar os processos relativos à relação de consumo e, tratando-se de uma ação revisional de contrato administrativo de concessão de imóvel comercial para fins educacionais c/c liminar
inaudita altera pars
c/c indenização por danos materiais e morais, bem como por possuírem as partes do processo personalidade jurídica de direito privado (pessoa jurídica e sociedade de economia mista), ratificou sua manifestação anterior, no sentido de se tratar de feito afeto ao Direito Privado.

O conflito foi afetado como causa-piloto em razão da suscitação do presente Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 3), ora em julgamento.

Passo, pois, à solução do conflito negativo de competência (caso-piloto).

A lide originária – Ação Revisional de Contrato Administrativo de Concessão de Imóvel Comercial para Fins Educacionais c/c Liminar c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº 0800390-15.2022.8.14.0061) – foi ajuizada por Geane Valéria de Castro Monteiro ME,
pessoa jurídica de direito privado
, em desfavor de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE,
sociedade anônima
, subsidiária da ELETROBRÁS.

Pois bem, colhe-se dos autos dessa ação revisional a realização do Pregão Presencial nº PR-040-4-2029, o qual redundou na celebração de contrato particular de concessão de imóvel comercial para fins educacionais, figurando como concedente as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE e, como concessionária, Geane Valéria de Castro Monteiro ME (pessoa jurídica).

Como bem pontuado no voto condutor, a ELETRONORTE, anteriormente sociedade de economia mista, passou por processo de privatização (desestatização). É de suma importância registrar que Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRAS (CNPJ nº 00.001.180/0001-26), antes sociedade de economia mista federal, foi desestatizada (Lei nº 14.182/2021, DOU 13/7/2021 — ID 20441484, págs. 1-2 deste IAC), deixando de integrar a Administração indireta para tornar-se companhia aberta. Sua subsidiária integral, ELETRONORTE (CNPJ nº 00.357.038/0001-16), então sociedade de economia mista, em decorrência da desestatização da controladora, tornou-se sociedade anônima de capital fechado, ao menos por ora.

Observa-se que, à época da celebração do contrato (01/10/2014) — fato jurídico que deu origem à controvérsia —, a ELETRONORTE integrava a Administração Pública indireta, na qualidade de sociedade de economia mista.

É oportuno rememorar, todavia, que o art. 173, § 1º, II, da Constituição da República de 1988 submete as empresas públicas e as sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Já o § 2º reforça essa diretriz ao vedar que tais entidades gozem de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de prerrogativas típicas do Poder Público a certas estatais (v.g., impenhorabilidade de bens, imunidade tributária recíproca), quando prestam serviços públicos em regime de exclusividade (não concorrencial)
[1]
.

Não é o caso da ELETRONORTE, que, à época — e ainda hoje —, explora comercialmente as atividades de geração e transmissão de energia elétrica, em regime concorrencial, com distribuição obrigatória de lucros (parágrafo único do art. 42 do Estatuto Social, 06/09/2023 — ID 19548704, p. 27, autos da ação revisional).

O Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do regime de direito público às sociedades de economia mista que atuam explorando atividade econômica ou visam primariamente a distribuição de lucros. Isso foi objeto do Tema 253 do catálogo da repercussão geral,
inclusive, tendo como recorrente a própria Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE
. Confira-se:

“Ementa: FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.
Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas
. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
”
(RE 599628, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602)

Cumpre esclarecer que, embora a ementa acima explicite a inaplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista, o voto divergente — e vencedor — do Ministro Joaquim Barbosa contém excertos que reforçam o afastamento do regime de direito público. Vejamos:

“Ao perseguir o lucro como objetivo principal, o Estado deve despir-se das garantias soberanas necessárias à proteção do regime democrático, do sistema republicano e do pacto federativo, pois tais salvaguardas são incompatíveis com a livre iniciativa e com o equilíbrio concorrencial. O direito de buscar lucro é essencial ao modelo econômico adotado na Constituição, tendo como perspectiva o particular, e não o Estado.

Se a relevância da atividade fosse suficiente para reconhecimento de tais garantias, atividades como os serviços de saúde, a extração, refino e distribuição de petróleo, a indústria petroquímica, as empresas farmacêuticas e as entidades de educação também seria beneficiárias de tais prerrogativas, bastando que o Poder Público se aliasse ao corpo societário do empreendimento privado.

No caso em exame, é incontroverso que a recorrente tem como objetivo principal o lucro.

Segundo o balanço de 2009, a Eletronorte encerrou o exercício com ativos da ordem de R$ 17.954.177.000,00 (dezessete bilhões, novecentos e cinquenta e quatro milhões e cento e setenta e sete mil reais). No mesmo período, seu patrimônio líquido, somado ao valor do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, alcançou o montante de R$ 10.227.063.000,00 (dez bilhões, duzentos e vinte e sete milhões e sessenta e três mil reais).

Ademais, sua controladora, a Eletrobrás, possui ações livremente negociadas em bolsas de valores, como a New York Stock Exchange (ADR).

A meu sentir, a recorrente, sociedade de economia mista, não explora o potencial energético das fontes nacionais independentemente de qualquer contraprestação, mas o faz, licitamente, para obter lucro. E, portanto, não ocupa o lugar do Estado.”
[Grifo nosso].

Posto isso, voltando a fazer alusão ao que consta nos autos da ação revisional (processo nº 0800390-15.2022.8.14.0061), cabe assinalar que a autora pretende ver reconhecida a procedência do seu pedido revisional, no sentido de obter o abatimento, na taxa de manutenção prevista contratualmente, dos valores gastos na recuperação do imóvel.

Ocorreu, todavia, que, na sentença de improcedência desse pedido, houve uma única referência à Lei nº 8.666/1993,
o que não é suficiente para evidenciar a predominância de regras e princípios de direito público na resolução da questão jurídica em comento
.

Nesse diapasão, é oportuno rememorar, tal qual restou assinalado no voto do eminente Relator, que a edição da Lei nº 13.303/2016, enquanto Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas Subsidiárias, concretizou um novo paradigma legal da atuação do Estado na economia, passando cada vez mais a desempenhar atividades em pé de igualdade com os particulares, exigindo a implantação de regulação diferenciada, que conjugue elementos inerentes à aplicação de recursos originariamente públicos com as exigências da atividade empresarial.

Um exemplo marcante desse novo enfoque jurídico é encontrado na disciplina legal dos contratos administrativos dessas empresas estatais como tentarei demonstrar a seguir.

Segundo a Lei nº 8.666/1993:

“Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público
, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.”
[Grifo nosso].

A Lei nº 13.303/2016, conquanto mantenha a licitação, conferiu aos contratos tratamento distinto:

“Art. 68. Os contratos de que trata esta Lei
regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta Lei e pelos preceitos de direito privado
.”
[Grifo nosso].

É sempre oportuno trazer à colação o ensinamento do professor Marçal Justen Filho:

“Foi reconhecida a submissão dos contratos promovidos pelas sociedades empresárias estatais ao regime de direito privado. Segundo o art. 68 da Lei 13.303/2016, “Os contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta Lei e pelos preceitos de direito privado”.

A Lei 13.303/2016 assegura às sociedades estatais certos poderes jurídicos diferenciados.
No entanto, isso não se confunde com o clássico regime dos contratos administrativos, sintetizado no art. 104 da Lei 14.133/2021
.”
(Curso de Direito Administrativo, Forense. 16ª ed., 2025, p. 524. [Grifo nosso].

Não menos relevantes são os ensinamentos da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Com o intuito de reforçar a ideia de que
os contratos regidos pela Lei nº 13.303 seriam de direito privado
, esta norma não repetiu o disposto no art. 58 da Lei nº 8.666/93 (repetido no art. 104 da Lei nº 14.133/21), que previa as prerrogativas da Administração Pública e dava, ao contrato, a natureza de contrato de direito público: poderes de alterar e rescindir unilateralmente, aplicar sanções, fiscalizar a execução, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Apenas manteve, no art. 83, o poder de aplicar as sanções de advertência, multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a dois anos. Não foi prevista a declaração de inidoneidade, talvez porque se trate de penalidade reservada à competência dos Ministros e Secretários de Estado, além de Secretários de Municípios.”
(Direito Administrativo, Forense. 38ª ed., 2024, p. 508. [Grifo nosso].

Sob essa perspectiva, regressando ao exame do caso-piloto, temos que, em decorrência da incontroversa relação contratual firmada entre as partes, consoante exposto alhures, a autora do pedido revisional, diante da negativa pelo Juízo
a quo
do pedido liminar de manutenção na posse do imóvel objeto da discussão, interpôs o recurso de agravo de instrumento (processo nº 0812973-21.2022.8.14.0000), visando a obter a concessão da tutela recursal, no sentido de assegurar sua manutenção na posse, enquanto concessionária, tendo a ELETRONORTE como concedente.

Dessa forma, a questão de fundo, tanto no agravo de instrumento nº 0812973-21.2022.8.14.0000, ora afetado (caso-piloto), quanto na própria ação revisional (processo nº 0800390-15.2022.8.14.0061), refere-se a interesse particular – exercício de atividade educacional privada –
sem índole administrativa e sem envolver interesse público primário ou secundário
, motivo pelo qual não atrai a competência das Turmas de Direito Público.

Com efeito, o simples fato de a
ELETRONORTE
, na qualidade de sociedade de economia mista — ente da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado —, ter promovido licitação na modalidade pregão não constitui, por si só, indício suficiente do exercício de função administrativa típica nem, portanto, de prevalência de interesse público primário. A licitação, nesse contexto, é instrumento procedimental destinado a propiciar a contratação mais vantajosa e a assegurar isonomia entre os particulares, não servindo como critério ontológico de “publicização” da atividade desempenhada. Nesse sentido, valho-me novamente do magistério de Marçal Justen Filho:

“
É um equívoco supor que a licitação consiste numa função administrativa autônoma
. O aparato estatal não é constituído para realizar licitação. A Administração Pública é orientada a produzir resultados concretos de satisfação das necessidades coletivas. Esse resultado é obtido por meio da execução do contrato administrativo resultante da licitação. Portanto, a questão essencial reside na melhor contratação administrativa possível. A licitação é um meio para atingir esse resultado
.”
(Curso de Direito Administrativo, Forense. 16ª ed., 2025, p. 262. [Grifo nosso].

É importante observar que, na lide estabelecida entre as partes litigantes, seja em relação ao agravo de instrumento (caso-piloto) ou à ação revisional originária, em nenhum momento se discute eventual falha na prestação de serviço público – seja atinente à sua prestação específica (primeiro plano) ou relacionada à atividade regulatória (segundo plano) –, tampouco há qualquer questionamento direto acerca da atividade econômica explorada comercialmente pela ELETRONORTE, assim como sequer se questiona o próprio procedimento licitatório (pregão).

Pelo contrário, as partes litigantes discutem apenas e tão somente a respeito da manutenção na posse do bem e do possível direito de abater, da taxa de manutenção, valores gastos na recuperação do imóvel.

Além disso, a alteração da natureza jurídica da ELETRONORTE, decorrente da desestatização, não apenas configura exceção à regra da perpetuação da jurisdição
(perpetuatio jurisdictionis)
, como também extingue a competência absoluta
ratione personae
outrora atraída por sua condição de ente da Administração Pública indireta. Tal modificação impõe a adequação da competência do órgão julgador de segunda instância, para fins recursais, com a redistribuição do feito entre Turmas/Câmaras de Direito Público ou de Direito Privado, nos termos do art. 43 do CPC,
in fine
.

Registre-se, por oportuno, que não se opera alteração de competência em relação à ação revisional (processo nº 0800390-15.2022.8.14.0061), porquanto a 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí também detém competência para ações de natureza cível, nos termos do art. 4º da Resolução nº 9, de 20 de novembro de 2019, deste Tribunal de Justiça, mantendo-se, portanto, a competência do juízo de origem.

Assim, em sentido oposto ao apresentado pelo eminente Relator, compreendo que a natureza jurídica da relação litigiosa, extraída a partir do exame de todos os elementos da demanda – partes, causa de pedir e pedido (segundo a tese por mim sugerida anteriormente) –, enquadra a questão sob exame nas disposições do art. 31-A, § 1º, incisos III e XVIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e, portanto, é de competência das Turmas de Direito Privado.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir do seu judicioso voto:

A) Com relação ao Incidente de Assunção de Competência (IAC-3), enunciar as seguintes teses:

(A.1) Nos processos em que figurem, como parte, sujeitos da administração indireta, a competência das Turmas de Direito Público ou de Direito Privado será definida nos termos dos arts. 31 e 31-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, levando-se em conta a natureza jurídica da relação litigiosa.

(A.2) A aferição da natureza da relação jurídica litigiosa é extraída do exame integrado de todos os elementos da demanda: [a] as “partes” (quem propõe e contra quem se propõe a ação); [b] a causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos); e [c] o pedido (a pretensão deduzida em juízo).

(A.3) A mutação da natureza jurídica do ente da Administração Pública indireta, ocorrida anteriormente a sentença, constitui exceção à perpetuação da jurisdição
(perpetuatio jurisdictionis)
, desfaz a competência absoluta em razão da pessoa e demanda a redefinição do juízo competente em segunda instância, conforme art. 43 do CPC.

B) No que concerne ao julgamento do caso-piloto, dirime-se o conflito negativo de competência,
declarando-se competente o Exmo. Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante, integrante da 1ª Turma de Direito Privado –
sucessor da Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (suscitante), em virtude de sua aposentadoria, com assunção do respectivo acervo –
para processar e julgar o agravo de instrumento (processo nº 0812973-21.2022.8.14.0000) e, por consequência, também a apelação (processo nº 0800390-15.2022.8.14.0061)
, interposta na ação revisional ajuizada por Geane Valéria de Castro Monteiro ME, pessoa jurídica de direito privado, contra Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, sociedade anônima, subsidiária da ELETROBRÁS.

É como voto.

VOTO DO DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (VISTOR 2):

RELATÓRIO

Adoto o relatório do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, relator do feito.

Apenas com a intenção de recordar brevemente o caso, reafirmo se tratar de Incidente de Assunção de Competência – IAC, instaurado nos autos do Conflito de Competência Cível nº. 0813530-08.2022.8.14.0000, submetido ao Tribunal Pleno, para fins de solucionar a precisa questão de direito:
“definição da competência, em 2ª instância, para os feitos que envolvam a Administração Pública Indireta, a partir das matérias de fundo elencadas no art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA.”

Em seu voto original, o digno relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, partindo da interpretação dos arts. 31, §1º e 31-A, §1º, do Regimento Interno do TJPA e da superação da divisão estanque entre as concepções público e privado, correlacionada a uma possível insuficiência metodológica do critério em razão da pessoa para determinação de competência, bem como da
prevalência do critério ratione materiae como delimitador desta competência interna
, apresenta, como resposta à questão de direito supracitada, a proposição das seguintes teses:

“1) Deve incidir o critério de fixação da competência em razão da matéria (ratione materiae), com base na natureza jurídica da relação litigiosa, para determinação da competência, em 2ª instância, independente da personalidade de direito público ou privado da parte envolvida, consoante interpretação art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2) Para determinar a natureza da relação jurídica, devem ser analisados os traços preponderantes do conflito posto em discussão, considerando como critérios determinantes o interesse, os sujeitos processuais e a subordinação, visando o adequado enquadramento da matéria sob o manto das normas de direito público ou de direito privado, assim como a melhor solução da controvérsia.”

Por sua vez, no minudente voto da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento deduz-se entendimento no sentido de que as normas do Regimento Interno, quanto a delimitação de competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado (arts. 31, §1º e 31-A, §1º),
não elegem exclusivamente o critério em razão da matéria
. Também se visualizaria o emprego dos critérios da pessoa e funcional, como regras para delimitação desta competência interna. Daí porque seria válido admitir que, a fixação da competência das Turmas de Direito Público e das Turmas de Direito Privado, deve resultar da análise conjuntiva dos elementos da demanda: partes, causa de pedir e pedidos. Assim, com parcial divergência às teses propostas pelo relator, propôs como teses vinculantes para o presente IAC:

“(A.1) Nos processos em que figurem, como parte, sujeitos da administração indireta, a competência das Turmas de Direito Público ou de Direito Privado será definida nos termos dos arts. 31 e 31-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, levando-se em conta a natureza jurídica da relação litigiosa.

(A.2) A aferição da natureza da relação jurídica litigiosa é extraída do exame integrado de todos os elementos da demanda: [a] as ‘partes’ (quem propõe e contra quem se propõe a ação); [b] a causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos); e [c] o pedido (a pretensão deduzida em juízo).

(3) A mutação da natureza jurídica do ente da Administração Pública indireta, ocorrida anteriormente a sentença, constitui exceção à perpetuação da jurisdição (
perpetuatio jurisdictionis
), desfaz a competência absoluta em razão da pessoa e demanda a redefinição do juízo competente em segunda instância, conforme art. 43 do CPC.”

Inicialmente, avalio que a composição dos argumentos reconhecidos nos votos antecedentes deixa claro maiores concordâncias do que dissonâncias. Da análise das teses que já foram colocadas pelos Desembargadores Leonardo Tavares e Luzia Nadja Guimarães Nascimento verifico a efetiva presença de fundamentos convergentes entre ambas.

Há, desse modo, reduzida contraposição entre os fundamentos até o momento anotados neste julgamento, o que permite realçar a presença de uma espécie de argumentação média, apropriada a gerar o adequado sentido normativo para as teses possivelmente firmadas.

Utilizando-me, portanto, de elementos presentes nas duas manifestações, proponho uma análise alternativa que abranja fundamentos extraídos de ambos os votos proferidos, com enfoque na convergência de aspectos comuns identificados. Essa construção busca combinar os entendimentos apresentados e destaca o campo de interseção argumentativa que revela uma coerência lógica e principiológica capaz de sustentar uma solução intermediária.

Com efeito, por força da Emenda Regimental nº 05/2016, as Turmas de Julgamento deste Tribunal foram subdivididas em Turmas/Seções Especializas de Direito Público e Turmas/Seções Especializadas de Direito Privado, sendo-lhes atribuídas competência para processamento e julgamento de demandas em razão da matéria, consoante se depreende do
caput
dos artigos 31, §1º e incisos e 31-A, § 1º e incisos do Regimento Interno deste Tribunal.

Em termos concretos, a referida Emenda Regimental teve por finalidade precípua implementar a especialização de competências dos órgãos fracionários do TJPA considerando o critério
ratione materia
e, transformando as Câmaras Cíveis nas atuais Turmas de Direito Privado e de Direito Público.

Na oportunidade, empregou-se um caminho normativo há muito reconhecido, a saber, divisão de competência em virtude dos interesses potencialmente referentes à Administração Pública e os interesses de índole eminentemente relativos aos particulares.

Ocorre que essa especialização tem encontrado dificuldade para fixação de competência em diversos casos. Isso porque, muitas vezes a separação entre matéria de direito público e direito de privado não é de fácil identificação. Por certo, conforme assinalado nos dois votos já proferidos, há demandas que contém questões interdisciplinares nas quais se pode visualizar pretensões abrangentes, isto é, a um só tempo com características públicas e privadas.

Surge, assim, a premente necessidade de melhor adequação da regra de determinação de competência entre as duas Seções especializadas. Objetiva-se evitar, dessa forma, que matéria de Direito Público seja submetida ao exame de órgãos judiciais especialistas em Direito Privado, sendo verdadeira a recíproca, com graves consequências na aplicação do direito objetivo vigente. Concebe-se aí o nítido propósito de regular a prestação jurisdicional em segundo grau de maneira não apenas adequada e eficiente. De maneira direta, pretende-se também observar as condições materiais e processuais intrínsecas que dão conformação a cada uma das áreas de especialização, garantindo que a expertise daí decorrente promova maior segurança jurídica e isonomia nos julgamentos.

Nesse aspecto, constato que o Regimento Interno de fato estabelece como critério geral para firmar a competência das referidas Turmas, a natureza da relação jurídica litigiosa, nos termos dos artigos 31, §1º e incisos e 31-A, § 1º e incisos, do RITJPA, como muito bem delineado no Voto do Desembargador Relator, contudo verifico que também traz em seu texto certa dubiedade de interpretação ao estabelecer que Turmas de Direito Público são competentes para julgamento dos recursos das decisões dos juízes de direito público, enquanto Turmas de Direito privado competem julgar os recursos das decisões dos juízes de direito privado, o que me parece estar relacionado com as partes envolvidas nos processos.

Diante de tais premissas, entendo também relevante a fundamentação do Voto Vista da lavra da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento quanto ao entendimento de que a fixação da competência, em segunda instância, opera-se conjuntamente pelos critérios
ratione materiae
e
ratione personae
, devendo ainda, ser considerada a natureza jurídica da relação litigiosa, esta extraída do exame de todos os elementos da demanda, a saber: partes, pedido e causa pedir.

Considerando, portanto, a inexistência de dissenso integral em relação as teses anteriormente propostas, proponho a fixação de entendimento no sentido de que todos os elementos da ação, incluídas as Partes, sejam utilizados na análise da competência jurisdicional, como foi encaminhado o primeiro Voto Vista, com a preponderância, porém, da natureza jurídica da relação controvertida para fins de fixação da competência em 2ª Instância nesta Corte de Justiça, aspecto este na direção do voto do Desembargador Relator.

Como bem destacou o Desembargador Leonardo, a interpretação sistemática do regimento interno conduz à conclusão pela prevalência
a priori
do critério material na aferição da natureza da relação jurídica litigiosa.

Sem embargo, a identificação da natureza jurídica litigiosa do processo perpassa, em alguma medida, também pela análise das Partes envolvidas no processo. Significa dizer que, na correta apuração da relação jurídica litigiosa, a matéria tratada na causa deve ser o elemento central, porém, a qualidade das partes não deve ser desprezada, porque muitas vezes será essa própria qualidade das partes que irá fornecer condições para o justo enquadramento do conteúdo do litígio.

Inclusive este E. Tribunal já decidiu que para fins de atribuição da competência nesta instância
ad quem
deve ser levada em consideração a natureza da matéria em discussão, ou seja, determina-se, de fato, não em razão da parte que figura em um dos polos da relação jurídica litigiosa, mas leva em consideração o conteúdo da relação jurídica subjacente ao recurso.

Por este viés, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos que discutem obrigações contratuais privadas, a competência recai sobre as Turmas de Direito Privado, por se tratar de relações jurídicas de índole civil e consumerista, e não de matéria de direito
público
ou administrativa. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO LITIGIOSA. ART 9º DO RISTJ. PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL DE NATUREZA
PRIVADA
. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PARA A RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A discussão de fundo, sobre a qual suscitado o presente conflito de competência, aportou no Superior Tribunal de Justiça por meio dos seguintes recursos: AREsp 1.680.027/RJ e REsp 1.906 .082/RJ.

2. Na hipótese dos autos, a relação jurídica tem como origem contrato de compra e venda celebrado
entre
particulares, cujo objeto foram cabos condutores de alumínio, importados ao Brasil e que ingressaram pela Zona Franca de Manaus.

3. A contenda
entre
as partes, pelo ponto de vista contratual, emerge a respeito de quem deveria arcar contratualmente com o custo tributário para que a efetiva entrega do objeto do contrato fosse possível - liberação alfandegária dos bens (cabos condutores de alumínio).

4. No presente conflito de competência, deve ser observada a diretriz normativa presente no artigo 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), segundo a qual "a competência das Seções e das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa"
.

5. Considerando que a pretensão de direito material veiculada por meio das ações judiciais é de natureza contratual, tendo a sentença e o acórdão proferido pela Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ) se restringido à análise da questão relativa à rescisão contratual e aos consectários das cláusulas rescisórias, não há qualquer repercussão para a relação jurídica tributária.

6. Assim, a natureza da relação jurídica litigiosa é de direito privado (contratual), atraindo a competência das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

7. Conflito conhecido para declarar a competência da Segunda Seção. (STJ - CC: 182184 DF 2021/0271156-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2024)"

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSIDÊNCIA
ENTRE A PRIMEIRA E A QUARTA TURMAS DO STJ. RECURSO QUE VERSA SOBRE COBRANÇA NÃO CONSENTIDA DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJACENTE. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO (DIREITO PRIVADO)
.

I - Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre Ministros que integram Seções diversas do Superior Tribunal de Justiça. Na base do conflito de competência, tem-se, na origem, uma ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Centrais Elétricas do Sul - CELESC e G&A Associados S/S Ltda., tendo em conta a irregular inserção, na conta de energia elétrica do autor, do valor de R$ 24,65 (vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), discriminado como PSL 48 3242-7788, no mês de agosto de 2012, relativo a um convênio médico firmado com a "Policlínica São Lucas" (segunda ré). Contatou a segunda ré e cancelou o plano - que jamais houvera contratado -, mas, mesmo assim, ocorreu o desconto do valor na fatura de energia elétrica do mês seguinte.

II - A competência dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça é definida "em função da natureza da relação jurídica litigiosa" (RISTJ, art. 9º). É dizer, determina-se não em razão exclusivamente da parte que figura em um dos polos da relação jurídica litigiosa, mas leva em conta o conteúdo da relação jurídica subjacente ao recurso. Precedentes: CC 169.464/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/2/2020, DJe 11/5/2020; CC 166.206/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 23/9/2019, DJe 4/10/2019.

III - Dentre os incisos do § 2º do art. 9º, existe um que se subsume comodamente ao caso ora em análise. Cuida-se do inciso II, que atribui competência à Segunda Seção para
"processar e julgar os feitos relativos a obrigações em geral de direito privado,
mesmo quando o Estado participar do contrato
". É exatamente a hipótese subjacente ao presente conflito.
No recurso alçado ao Superior Tribunal de Justiça, discute-se se a empresa que comercializa planos de saúde responde pela cobrança de prestações de contrato não celebrado. E se a concessionária do serviço público de energia elétrica - sociedade de economia mista e, pois, pessoa jurídica de direito privado - poderia ter lançado na fatura que cobra a tarifa de energia, sem assentimento do usuário, valor atinente a mensalidades do plano de saúde por ele questionado.

IV - Perceba-se que não existe relação jurídica de direito público na base desse processo. A discussão versa claramente sobre direito obrigacional privado, sobre responsabilização de empresa privada e de concessionária de serviço público pela cobrança indevida de prestações alusivas a plano de saúde. Não há, absolutamente, discussão de matéria afeta ao regime jurídico-administrativo.

V - Conflito negativo de competência conhecido para a competência da Segunda Seção (Quarta Turma) para o processo e o julgamento do AREsp 1.472.340/SC.

(CC n. 171.348/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 2/9/2020, DJe de 10/9/2020.)

Sobre a questão, abro um parêntese, para ponderar que apesar desse entendimento, não raras vezes ocorre a remessa de Processos em que há a presença de Pessoa Jurídica de direito público, para as Turmas de Direito Público, tão somente pela sua presença na lide, o que penso deva ser censurado para que seja sempre feita análise mais aprofundada acerca da natureza da relação jurídica controvertida e não exclusivamente em razão da parte, como aqui proposto.

Ressalto que o olhar para os casos concretos deve ocorrer para constatação se a relação com a Administração Pública é submetida ao regime de direito privado ou público, de modo a verificar se os sujeitos estão situados no mesmo plano jurídico, sem posição de vantagem do ente público, como ocorre por exemplo em relações locatícias envolvendo ente municipal ou estadual e o particular. Ilustrativamente colaciono:

“COMPETÊNCIA RECURSAL.
Contrato de locação de bem imóvel entre particular e o Município de Carapicuíba. Ação cujo objetivo restringe-se à indenização decorrente do contrato de locação. Inexistência de discussão relativa à celebração do contrato ou às normas de contratos administrativos. Competência recursal “ratione materiae
”. Matéria afeta à competência das 25ª a 36ª Câmaras de Direito Privado. Inteligência do art. 5º, inciso III, item III.6, da Resolução nº 623/13, do Órgão Especial desta Corte de Justiça.
Hipótese em que, declinada a competência para julgamento do recurso pela C. 27ª Câmara de Direito Privado, tendo em vista o teor da Resolução nº 623/13
, suscita-se o conflito, nos termos dos artigos 200 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Julgamento suspenso. CONFLITO SUSCITADO.” (TJSP; Apelação Cível 1007067-74.2021.8.26.0127; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E PARTICULAR - MUNICÍPIO DE BETIM QUE FIGURA COMO LOCATÁRIO - APLICAÇÃO DA LEI 8.245/1991 - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA DOS ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE DE DESPEJO - IMÓVEL QUE ABRIGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - DIFICULDADE LOGÍSTICA DE DESOCUPAÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O DESPEJO

1. O contrato de locação firmado entre a administração pública e particular, na qual o Município figura como locatário, tem caráter de direito privado, sendo aplicável a Lei 8.245/1991.

2. Considerando o inadimplemento incontroverso da administração, que deixou de pagar o aluguel do imóvel há mais de nove meses, deve ser determinada a desocupação do bem.

3. Hipótese na qual o imóvel é destinado a abrigar a Central de Abastecimento de Insumos-CAFI, que é o almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo armazenamento de insumos médicos. Diante da complexidade da operação de retirada e transferência dos insumos e da dificuldade de localizar outro imóvel para abrigar o almoxarifado, razoável a concessão do prazo de seis meses para a desocupação.

4. É incabível o pedido subsidiário de requisição administrativa do imóvel, haja vista tratar-se de instrumento autoexecutório de intervenção na propriedade, que não depende de decisão judicial.

5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MG - AI: 05047894520238130000, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

Em igual direção vem se apresentando as decisões do Tribunal Pleno deste TJPA em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual em que firme o posicionamento de que se a ACP versa sobre relações jurídicas de natureza privada, como contratos civis ou de consumo, ou ainda obrigações contratuais entre particulares, a competência para seu julgamento será dos órgãos que compõem as Turmas de Direito Privado.

O fator determinante da competência, nesses casos, não é e nem dever o legitimado ativo ou passivo da ação, mas sim a natureza jurídica da matéria debatida, sendo irrelevante que o processo tramite sob o rito da tutela coletiva, contudo não se pode deixar de ressaltar que todos os elementos da ação, inclusive as Partes, farão parte da análise para definição da competência.

Desse modo, depreende-se que o foco predominante como bem elucidou o voto do Des. Relator penso que deve ser a essência do direito material discutido: sendo privado, atrai a competência das unidades jurisdicionais especializadas em Direito Privado e tal enfoque em muitos casos também decorrerá da averiguação das partes envolvidas na lide. Nas palavras do doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

"o critério determinante para fixação da competência nas ações civis públicas não é o legitimado ativo, mas sim a natureza da relação jurídica subjacente. Quando se tutela interesse coletivo ou individual homogêneo relacionado a obrigações contratuais ou relações de consumo, a competência recairá sobre a jurisdição especializada em Direito Privado." (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 69ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 410)

Nessa direção, destaco inclusive julgado colacionado pelo Voto do Des. Relator, cuja ementa evidencia a análise das Partes e demais condições da ação, com predominância da natureza jurídica controvertida para definição da competência:

“EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMANDA ORIGINÁRIA AJUIZADA POR SEGURADORA. CAUSA DE PEDIR VENTILADA NA PEÇA VESTIBULAR QUE DEFENDE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARÁTER PRIVADO DA CONTROVÉRSIA. LITÍGIO ENVOLVENDO INTERESSE DE PARTICULARES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUESTÃO ABRANGENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO.
INEXISTÊNCIA DE PESSOA DE DIREITO PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MATÉRIA QUE SOB O ÂNGULO DA DOUTRINA DEFINE-SE COMO DE DIREITO PRIVADO. INCIDENTE RESOLVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR COM ATRIBUIÇÃO NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 31-A, § 1°, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0807422-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/10/2022) (grifos nossos)

Partindo de tais premissas, especificamente sobre as Sociedades de Economia Mista, cuja definição de competência em 2ª instância é objeto deste IAC, destaco que estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (art. 173, § 1º, inc. II, da CF), entretanto, os artigos 31 e 31-A do Regimento Interno deste E. TJPA fixam a competência das Câmaras de Direito Público e de Direito Privado em função da natureza da relação jurídica litigiosa, extraída do exame conjunto de todos os elementos da demanda dos casos concretos.

Desse modo, proponho as seguintes teses alternativas:

I.
A competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é fixada primordialmente pela relação jurídica litigiosa da demanda, ainda que figure como parte nos processos pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

II.
A determinação da relação jurídica litigiosa pressupõe análise conjunta de todos os elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido —, levando-se em consideração notadamente o interesse envolvido e sua maior ligação com a área especializada, as partes e o preciso enquadramento da incidência em concreto das normas de direito público ou de direito privado.

Por fim, no presente Incidente de Assunção de Competência, impõe-se refletir não apenas sobre o conteúdo da tese jurídica a ser fixada, mas também destacar que, a rigor, sua definição projeta efeitos normativos e vinculantes que ultrapassam os contornos do caso concreto e estruturam o entendimento da jurisdição em sua dimensão institucional.

Durante a análise do presente incidente, tornou-se evidente que a matéria jurídica debatida e a substância da tese a ser fixada desafia o modelo atual de organização regimental, assentado em texto que revela controvérsias indefinidas ensejadoras de muitos conflitos de competência entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado.

Neste contexto, reputo ser juridicamente apropriado, e até mesmo institucionalmente necessário, propor a adequação do Regimento Interno deste Tribunal para que contemple hipóteses mais específicas acerca da distribuição de competência entre as Turmas de Direito Público e Direito Privado. Tal medida contribuirá para identificação de critérios mais objetivos acerca da definição da competência, objetivando manter a coerência da norma regimental ao entendimento jurisprudencial e à tese ora fixada.

A proposta de emenda regimental que ora se antevê deve dar direcionamento ao colegiado especializado competente, levando em conta a essência da tese em debate e seus efeitos sistematizadores. Com isso, preserva-se a lógica material do sistema jurídico e assegura-se que a interpretação uniforme a ser fixada em sede de IAC reflita, com precisão técnica e legitimidade institucional, a especialidade do órgão julgador.

Assim, deixo registrado, nesta fase de fixação da tese jurídica, o entendimento de necessidade de aprovação de Emenda Regimental para definição das regras de competência consoante os fundamentos constantes deste Julgamento e da tese fixada neste Incidente, sempre mediante deliberação colegiada prévia e fundamentada.

No mais, acompanho o voto do Relator acerca da aplicação e do termo inicial da Tese firmada.

Por fim, destaco meu impedimento para votar no julgamento da causa piloto por estar na condição de juízo suscitado.

É como voto.

Após a prolação do voto-vista do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, este Relator refluiu do seu entendimento, nos seguintes termos:

Examinando detidamente o voto-vista proferido pelo eminente Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, constato que a fundamentação desenvolvida no voto-vista se harmoniza com a interpretação sistemática do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, especialmente no que concerne aos arts. 31, §1º, e 31-A, §1º, no tocante à fixação da competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado.

Assim, o voto-vista, ao estabelecer a primazia do critério da natureza da relação jurídica litigiosa, sem descurar da necessária análise integrada dos elementos da demanda, partes, causa de pedir e pedido, apresenta solução interpretativa coerente, tecnicamente adequada e consentânea com a jurisprudência consolidada acerca da prevalência do critério
ratione materiae
na delimitação da competência interna, inclusive quando presente pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

Nesse contexto, a solução proposta equilibra, com precisão metodológica, os critérios material e subjetivo, conferindo centralidade ao conteúdo do direito material controvertido, sem afastar a relevância instrumental da qualidade das partes para a adequada qualificação da relação jurídica subjacente.

Portanto, por reputar juridicamente consistente e institucionalmente adequada a tese alternativa apresentada, acompanho integralmente o voto-vista do Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, inclusive quanto às teses fixadas e às considerações relativas à necessidade de futura adequação regimental.

Em seguida, a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento também refluiu do seu entendimento para acompanhar o voto-vista do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos seguintes termos:

Senhor Presidente, permita-me rememorar que, já no início do meu voto, deixei expressamente consignado que, no tocante ao julgamento do IAC-3, apresentava uma divergência de natureza modesta em relação às proposições lançadas pelo eminente Relator.

Tal ressalva se fez necessária porque não houve, de minha parte, qualquer intenção de instaurar dissenso integral ao voto do Excelentíssimo Desembargador Leonardo Tavares.

Conforme se depreende dos votos proferidos, tanto Sua Excelência quanto esta subscritora convergem no reconhecimento de que a competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará deve ser definida a partir da relação jurídica litigiosa posta nos autos.

A dissensão residia unicamente no critério metodológico de aferição da natureza dessa relação: enquanto o eminente Relator a extrai com fundamento na causa de pedir e no pedido, esta julgadora considera imprescindível a análise de todos os elementos estruturantes da demanda, ou seja, das partes, da causa de pedir e do pedido.

O voto do ilustre Desembargador Luiz Neto, por sua vez, adota a premissa de que o critério material ostenta primazia na definição da competência, alinhando-se, nesse ponto, à compreensão do nobre Relator. Contudo, também reconhece que tal critério não se revela exclusivo, uma vez que a natureza das partes igualmente influencia o deslinde da controvérsia. Por esse motivo, Sua Excelência assinalou a importância da conjugação dos critérios material, pessoal e funcional, o que se aproxima da tese sustentada por esta subscritora, ainda que com prevalência do critério material.

Diante desse arcabouço argumentativo, entendo que, se ainda subsiste alguma divergência, ela se restringe à existência, ou não, de uma primazia do critério material. Isso porque, conforme se depreende do voto do Desembargador Luiz Neto, há consenso no sentido de que a definição da natureza jurídica da relação litigiosa demanda um exame integrado dos elementos da demanda: partes, pedido e causa de pedir, exatamente a tese que defendi no corpo do meu voto.

Assim sendo, Senhor Presidente, manifesto-me favoravelmente à unificação integrativa de nossos votos, por entender que as proposições apresentadas são, em essência, harmônicas e complementares. Estou aderindo às teses jurídicas unificadas e reformuladas:

I.
A competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é fixada primordialmente pela relação jurídica litigiosa da demanda, ainda que figure como parte nos processos pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

II.
A determinação da relação jurídica litigiosa pressupõe análise conjunta de todos os elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido —, levando-se em consideração notadamente o interesse envolvido e sua maior ligação com a área especializada, as partes e o preciso enquadramento da incidência em concreto das normas de direito público ou de direito privado.

É o voto.

Após a convergência dos votos, na fixação da tese, passou-se ao julgamento da CAUSA-PILOTO, nos seguintes termos:

JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO:

Destarte, partindo-se da nova fundamentação adotada, na fixação da tese, a partir do voto-vista, passo à reanálise da CAUSA PILOTO:

Com esteio na combinação do art. 947, § 2º, do CPC com o art. 187, §4º, do RITJPA, o Tribunal Pleno no TJPA julgará o processo eleito como causa-piloto.

Assim, definida a tese jurídica objeto do presente IAC, passamos ao exame do Conflito de Competência paradigma.

Rememoro que se trata de Conflito de Competência Cível nº 0813530-08.2022.814.0000, suscitado pela Exma. Sra. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho em face do Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.814.0000, interposto por Geane Valeria de Castro Monteiro em desfavor de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (ELETRONORTE), para impugnar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, na Ação Revisional de Contrato Administrativo de Concessão de Imóvel Comercial para Fins Educacionais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0800390-15.2022.814.0061).

Sinteticamente, verificamos que a mencionada Ação Revisional foi ajuizada em 1º/2/2022 e teve como pretensão questionar a execução de contrato originado de um processo licitatório na modalidade “Pregão Presencial” pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, cujo objeto era a concessão de imóvel comercial por 15 (quinze) anos, a contar de janeiro de 2015, mediante o pagamento de taxa mensal no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para fins educacionais e a garantia de ensino fundamental e ensino médio regular aos empregados da ELETRONORTE.

Segundo consta do Agravo de Instrumento em comento, a recorrente e a ELETRONORTE firmaram o Contrato de locação PR 040-4-2029, todavia, o imóvel objeto da contratação se encontrava na posse do Sistema de Expansão Educacional Sophos. Desta feita, na data ajustada para o início do prazo da execução do contrato (02/01/2015), a ELETRONORTE ainda não havia realizado a desocupação de forma amigável com a antiga possuidora, ocorrendo a suspensão unilateral do contrato firmado com a agravante por mais de 12 (doze) meses, o que teria gerado prejuízos e despesas financeiras para Geane Valeria de Castro Monteiro. Assim, o Agravo foi interposto, em 10/9/2022, visando a concessão de liminar de manutenção de posse em favor da Agravante, como inquilina do imóvel, para que a ELETRONORTE não pudesse requerer judicialmente a desocupação do imóvel até a decisão final da Ação Revisional do Contrato.

O recurso de Agravo foi originalmente distribuído à relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, como membro da 2ª Turma de Direito Público, o qual determinou a sua redistribuição às Turmas de Direito Privado, ao argumento de que se tratava de matéria de direito privado.

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, então integrante da 1ª Turma de Direito Privado, oportunidade na qual foi suscitada Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito, na forma do art. 24, XIII, alínea “q”, do RITJPA, a fim dirimir a controvérsia sobre o órgão competente, uma vez que entendeu versar sobre matéria de direito público.

Ato contínuo, a citada Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito foi autuada como o Conflito de Competência Cível nº 0813530-08.2022.814.0000 (ora eleito como causa-piloto), sendo distribuído à relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, ocasião na qual designou
“o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, até a decisão final do conflito, nos termos do art. 955 do CPC”
, assim como franqueou ao Desembargador Suscitado a apresentação de manifestação, após o que os autos deveriam ser encaminhados ao parecer do Ministério Público.

Em manifestação, o Desembargador Suscitado ratificou o entendimento exposto por ocasião da primeira distribuição do recurso, defendendo que “
a matéria de fundo do agravo de instrumento n.º 0812973-21.2022.8.14.0000, em que são partes GEANE VALERIA DE CASTRO MONTEIRO e CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, é eminentemente de direito privado”
(ID 11444552).

Atuando na condição de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público manifestou-se
“pelo reconhecimento da atribuição da Turma de Direito Privado, e, portanto, vinculação do feito à relatoria da Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO para regular processamento.”
(ID 11672720).

Por despacho (ID 14786787), considerando a
“intensa controvérsia a respeito da matéria, e com o objetivo de não apenas equacionar o presente Conflito de Competência, mas de fato, a divergência a respeito da questão jurídica”,
e mencionando outros tantos feitos em que se discutia e mesma controvérsia, este Relator decidiu por retirar o feito de pauta de julgamento para realização de
“estudo mais adequado ao panorama apresentado, oferecendo solução mais ampla para fins de garantir a segurança jurídica, e proporcionar coerência, estabilidade e integridade à jurisprudência desta Corte de Justiça”.

Nesse contexto, o presente conflito foi afetado como causa-piloto e foi suscitado o Incidente de Assunção de Competência, ora em julgamento, razão pela qual passamos à análise meritória e aplicação da tese vinculante firmada.

Considerando que, na espécie, a definição da competência objeto do Conflito de Competência perpassa pela questão dirimida na tese jurídica fixada, no presente IAC.

Inicialmente, como consta na manifestação ID 20441484, destacamos que a Agravada ELETRONORTE, antes constituída como sociedade de economia mista de controle estatal, foi oficialmente privatizada, em 14/6/2022, passando a ser uma sociedade anônima de capital aberto, com participação do Estado como mero investidor, que atua como concessionária de serviço público na geração e transmissão de energia elétrica, como subsidiária integral das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS). Assim, antes mesmo da interposição do Recurso de Agravo, ocorrida em 10/9/2022, a Agravada já não mais se enquadrava como ente da Administração Pública Indireta com personalidade de direito privado (sociedade de economia mista).

Assim, tendo em vista que a tese firmada considera os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), mas determina a preponderância a partir da relação jurídica litigiosa; anoto que, analisando mais detidamente o caso em comento, dos elementos fáticos trazidos aos autos do Conflito de Competência em apreço, constato que, de fato, a demanda que originou o presente incidente discute relação de natureza preponderantemente privada, por se tratar, essencialmente, de controvérsia sobre os efeitos próprios do contrato de locação imobiliária para fins comerciais.

O recurso de Agravo, para o qual se busca definir a competência para julgamento, foi interposto no bojo de Ação Revisional de Contrato de Concessão de Imóvel para Fins Educacionais combinada com indenização por danos morais e materiais, processada na Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí. Desse modo, tal ação, visa rediscutir as cláusulas do contrato de locação pactuado – identificado como “
CONTRATO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FINS EDUCACIONAIS, QUE CELEBRAM, NA QUALIDADE DE CONCEDENTE, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETROBRÁS ELETRONORTE, DE OUTRO LADO, COMO CONCESSIONÁRIA, GEANE VALÉRIA DE CASTRO MONTEIRO – ME
” (ID 10997947 nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.814.0000) –, possui controvérsia de natureza predominante patrimonial e está sujeita à incidência das normas de direito privado.

Em verdade, a Agravante busca na ação originária é o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de locação, revisando os valores pactuados, considerando que ela esteve impossibilitada de adentrar no imóvel locado para iniciar suas atividades educacionais por mais de 12 (doze) meses e que, após o período dessa suspensão, ainda precisou realizar diversos reparos e obras no imóvel em razão das condições precárias que o imóvel teria sido entregue.

Por seus argumentos, pela teoria da imprevisão, a situação fática que envolveu a ocupação do imóvel objeto de locação imputou à Agravante um ônus excessivo, sem que tenha dado causa, que comprometeu a execução do contrato, motivo pelo qual ela buscou o Poder Judiciário para revisar as cláusulas contratuais e a reparação pelos prejuízos que suportou.

Assim, em razão dessa relação contratual firmada entre as partes, traduzido no litígio da demanda originária, consoante já narrado, a Agravante interpôs o recurso visando obter liminar que garantisse sua manutenção na posse do imóvel objeto de locação comercial, na condição de inquilina, enquanto a ação originária tramitasse, bem como pretendendo ser indenizada dos prejuízos e despesas sofridas em razão das variáveis fáticas que comprometeram o contrato.

Grosso modo, a pretensão subjacente à demanda revisional é no sentido de redefinir o valor da contraprestação que a contratada se comprometeu na avença, haja vista os fatores que interferiram na execução do contrato.

Por esses motivos, considerando os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), mas preponderando a natureza da relação jurídica litigiosa (essencialmente as causas de pedir e o pedido), considero que o contrato impugnado na Ação Revisional originária, na qual houve interposição de Agravo, possui caráter patrimonial e discute as condições do pacto entabulado em horizontalidade, visando tutelar interesses particulares da ELETRONORTE e da Agravante, sem qualquer imposição ou superioridade do Estado como ente público, uma vez que que não envolve prestação do serviço ou interesse público.

Cumpre destacar, por oportuno, que, antes mesmo do ajuizamento da Ação Revisional ora debatida, a ELETRONORTE já havia ajuizado Ação de Despejo em face da Agravante, visando a rescisão do contrato de locação firmado, aduzindo infração contratual cumulada com cobrança de aluguéis atrasados (Processo nº 0003987-64.2018.814.0061), a qual tramitou perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí. Em 25/8/2022, foi proferida sentença em favor da ELETRONORTE, na qual foi declarada a rescisão do contrato de locação, decretando-se o despejo da Agravante do imóvel e condenando-a ao pagamento das taxas em atraso. Essa ação encontra-se, atualmente, aguardando julgamento de recurso de apelação na 1ª Turma de Direito Privado, justamente considerando a natureza contratual da relação jurídica litigiosa.

Nesse sentido, face ao exposto, considero que, de fato, a discussão de fundo não envolve o procedimento ou a legalidade do processo de licitação que deu origem ao contrato, mas sim interesse de cunho estritamente privado – contrato de locação para prestação de atividade educacional de ensino particular, sem índole administrativa e sem envolver interesse público direto ou indireto, baseado em vínculo de direito privado pactuado entre a ELETRONORTE, subsidiária da ELETROBRÁS e a Agravante, pelo que, revendo o meu entendimento anterior, e a partir do voto-vista, não vislumbro a existência de relação de direito que atraia a competência das Turmas de Direito Público.

Ao contrário, a natureza da relação jurídica em comento, relativos à “causa de pedir” e “pedido”, ensejam a discussão de pretensão acima de tudo privada, podendo ser perfeitamente enquadrada nas disposições do art. 31-A, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe sobre as matérias de competência das Turmas de Direito Privado, como, por exemplo, os incisos III, XIII, XVI e XVIII.

Ressalto, por oportuno, como bem pontuado no voto do Incidente de Assunção de Competência, que o vínculo discutido no recurso advém dos chamados “contratos da Administração Pública”, excepcionalmente celebrados em paridade e que possuem natureza tipicamente particular – diferentemente dos “contratos administrativos”, de natureza pública –, sendo, assim, regulados pelo ramo privado do direito. Nesse viés, quando a Administração Indireta firma contratos regulados pelo direito privado, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer vantagem especial que refuja às linhas do sistema contratual comum, descaracterizando assim o vetor afeto à superioridade peculiar aos contratos administrativos de natureza pública.

Ademais, reforçando a teoria dos traços predominantes para definição da natureza da relação jurídica litigiosa e o seu consequente enquadramento nos ramos do direito público ou privado, destaco que, no caso ora debatido, serão utilizadas as normas de direito contratual para disciplinar e dar melhor solução à demanda, motivo pelo qual, inclusive, dada à especialidade dos órgãos fracionários, é que a competência para processamento deve recair sobre as Turmas de Direito Privado. Dessa forma, o recurso submetido ao conflito deve tramitar sob o regramento jurídico privado, atraindo a competência do Suscitante.

Por derradeiro, destacamos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corroboram os argumentos acima defendidos:

“CONFLITO INTERNO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA E TERCEIRA TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. DEMANDA AJUIZADA POR EMPRESA PRIVADA EM FACE DA NORTE ENERGIA S/A EM QUE SE POSTULA A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO RELACIONADO AO REASSENTAMENTO URBANO DAS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS AFETADAS PELO LAGO DA USINA DE BELO MONTE. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO EVIDENCIADA.

1. O presente conflito de competência busca definir a Seção competente para julgamento do Recurso Especial nº 1.909.283/DF oriundo de demanda ajuizada por Construtora Central do Brasil S/A em face de Norte Energia S/A cuja origem remonta ao contrato celebrado entre as partes, cujo objeto diz com a elaboração de projeto executivo e construção de unidades habitacionais nas áreas de reassentamento urbano na cidade de Altamira/PA, como compensação às famílias ribeirinhas que seriam afetadas pelo lago da usina de Belo Monte.

2. A competência das Turmas e Seções, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é fixada em razão da natureza da relação jurídica litigiosa, conforme determina o art. 9º. do RISTJ.

3. No caso, a controvérsia diz respeito à pretensão de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - que não ostenta índole administrativa - e reconvenção relacionado a devolução de adiantamentos realizados nesse mesmo acordo, entre empresas privadas, a evidenciar a natureza essencialmente privada da relação jurídica litigiosa.

4. CONFLITO INTERNO CONHECIDO, PARA DECLARAR, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º, II, III E XIV, DO RISTJ, A COMPETÊNCIA DA TERCEIRA TURMA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RESP 1.909.283/DF.”

(Conflito de Competência nº 182.897/DF: Corte Especial. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 1/8/2022, publicado em 9/8/2022 – destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A PRIMEIRA E A TERCEIRA TURMA DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Conflito suscitado em 28/3/2022. Conclusão ao gabinete em 1/4/2022. 2. O propósito recursal é saber se compete às Turmas integrantes da Segunda ou da Primeira Seção do STJ, o julgamento de recurso especial interposto com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de dívida que originou o apontamento do nome do recorrente (autor) nos cadastros de inadimplentes, além do pagamento de indenização por danos morais. 3. Compete às Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ o julgamento de recursos especiais interpostos em ação cuja pretensão está fundamentada em normas de direito privado, mais especificamente, do consumidor. 4. Declarada a competência da 3ª Turma do STJ
.”

(Conflito de Competência nº 187.133/DF: Corte Especial. Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/10/2022, publicado em 10/10/2022 – destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSIDÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA E A QUARTA TURMAS DO STJ. RECURSO QUE VERSA SOBRE COBRANÇA NÃO CONSENTIDA DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJACENTE. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO (DIREITO PRIVADO).
I - Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre Ministros que integram Seções diversas do Superior Tribunal de Justiça. Na base do conflito de competência, tem-se, na origem, uma ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Centrais Elétricas do Sul - CELESC e G&A Associados S/S Ltda., tendo em conta a irregular inserção, na conta de energia elétrica do autor, do valor de R$ 24,65 (vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), discriminado como PSL 48 3242-7788, no mês de agosto de 2012, relativo a um convênio médico firmado com a "Policlínica São Lucas" (segunda ré). Contatou a segunda ré e cancelou o plano - que jamais houvera contratado -, mas, mesmo assim, ocorreu o desconto do valor na fatura de energia elétrica do mês seguinte.
II - A competência dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça é definida "em função da natureza da relação jurídica litigiosa" (RISTJ, art. 9º). É dizer, determina-se não em razão exclusivamente da parte que figura em um dos polos da relação jurídica litigiosa, mas leva em conta o conteúdo da relação jurídica subjacente ao recurso. Precedentes: CC 169.464/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/2/2020, DJe 11/5/2020; CC 166.206/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 23/9/2019, DJe 4/10/2019.
III - Dentre os incisos do § 2º do art. 9º, existe um que se subsume comodamente ao caso ora em análise. Cuida-se do inciso II, que atribui competência à Segunda Seção para "processar e julgar os feitos relativos a obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato". É exatamente a hipótese subjacente ao presente conflito. No recurso alçado ao Superior Tribunal de Justiça, discute-se se a empresa que comercializa planos de saúde responde pela cobrança de prestações de contrato não celebrado. E se a concessionária do serviço público de energia elétrica - sociedade de economia mista e, pois, pessoa jurídica de direito privado - poderia ter lançado na fatura que cobra a tarifa de energia, sem assentimento do usuário, valor atinente a mensalidades do plano de saúde por ele questionado.
IV - Perceba-se que não existe relação jurídica de direito público na base desse processo. A discussão versa claramente sobre direito obrigacional privado, sobre responsabilização de empresa privada e de concessionária de serviço público pela cobrança indevida de prestações alusivas a plano de saúde. Não há, absolutamente, discussão de matéria afeta ao regime jurídico-administrativo.
V - Conflito negativo de competência conhecido para a competência da Segunda Seção (Quarta Turma) para o processo e o julgamento do AREsp” 1.472.340/SC.

(Conflito de Competência nº 171.348/DF. Corte Especial. Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 2/9/2020, publicado em 10/9/2020 – destaquei)

Assim, considerando os fundamentos no voto explicitados e aplicando a tese vinculante firmada no IAC nº 3 do TJPA, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E DECLARO A COMPETÊNCIA DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, O QUAL SUCEDEU A EXMA. DESEMBARGADORA SUSCITANTE, MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, APÓS A APOSENTADORIA E ASSUMIU O SEU ACERVO NA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.8.14.0000, pelas razões no voto expostas.

DISPOSITIVO DO IAC:

Ante o exposto, considerando a relevante questão de direito e a conveniência da composição da divergência, nos termos da fundamentação complementar do voto-vista (Des. Luiz Neto), repisando, no que concerne, o voto-vistor pela fixação de tese vinculante composta pelos seguintes enunciados:

I.
A competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é fixada primordialmente pela relação jurídica litigiosa da demanda, ainda que figure como parte nos processos pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta.

II.
A determinação da relação jurídica litigiosa pressupõe análise conjunta de todos os elementos da demanda — partes, causa de pedir e pedido —, levando-se em consideração notadamente o interesse envolvido e sua maior ligação com a área especializada, as partes e o preciso enquadramento da incidência em concreto das normas de direito público ou de direito privado.

No que se refere ao processo paradigma, conforme explicitado, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E DECLARO A COMPETÊNCIA DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, O QUAL SUCEDEU A EXMA. DESEMBARGADORA SUSCITANTE, MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, APÓS A APOSENTADORIA E ASSUMIU O SEU ACERVO NA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0812973-21.2022.8.14.0000.

Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado -, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

No que tange às causas pendentes, voto para que permaneçam válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente Incidente de Assunção de Competência, até que nova decisão seja proferida pelo Juízo competente.

Por fim, conforme o voto-vista (Des. Luiz Neto), reforço a necessidade de aprovação da proposta de Emenda Regimental para definição das regras de competência consoante os fundamentos constantes deste Julgamento e da tese fixada neste Incidente, sempre mediante deliberação colegiada prévia e fundamentada.

DISPOSITIVO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA:

Ante o exposto, a partir das teses fixadas no IAC, julgado o presente Conflito de Competência, como causa-piloto, repiso, conheço e declaro A COMPETÊNCIA DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, O QUAL SUCEDEU A EXMA. DESEMBARGADORA SUSCITANTE, MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, APÓS A APOSENTADORIA E ASSUMIU O SEU ACERVO NA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
RE 354897, Relator(a): Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 17-08-2004; RE 1320054 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 06-05-2021.

Belém, 20/03/2026